Tribunal: CARF
Processo: 10932.720054/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fraude, conluio e simulação demonstrados. É pertinente a inclusão do sujeito passivo como parte da ação fiscal, na condição de responsável tributário, quando a Autoridade Fiscal apresentar todos os argumentos de fato e de direito que motivaram as sua conclusões.
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL. REGULARIDADE. Poderá ser promovida a ciência de atos processuais ao contribuinte por meio de edital, quando resultar improfícua a tentativa de ao menos um dos meios de intimação previstos no caput do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 - ciência pessoal, por via postal ou por meio eletrônico.
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. Não se sustenta a alegação do contribuinte de falta de ciência aos atos e termos processuais, quando resta comprovado, nos autos, que todas as intimações foram regularmente encaminhadas ao seu domicílio fiscal, com a correspondente ciência nos termos preconizados pela legislação de regência.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRESENÇA DE DOLO. Configurada a ação dolosa do contribuinte no cometimento da infração, inicia-se a contagem do prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I do CTN.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO SISTEMÁTICA E REITERADA. CONDUTA INESCUSÁVEL. A prática sistemática de omissão de receitas, incorrendo em erro particularmente inescusável, traz à evidência o objetivo de ocultar da fiscalização o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária, justificando a aplicação da multa de ofício duplicada.
MULTA AGRAVADA MANTIDA. Contribuinte que cria esquema para fraudar o Fisco, bem como esquema para dificultar a fiscalização deve ter multa qualificada e agravada.
FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. REVOGAÇÃO POSTERIOR. Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Correto o procedimento da Autoridade Fiscal quando faz aplicar, ao caso concreto, as regras dispostas no RIR/1999, posto que estas se encontravam em plena vigência quando da ocorrência dos fatos gerados dos tributos lançados.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO NÃO APRESENTADA. O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa. Inteligência do art. 530, III, do RIR/1999.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza-se grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas, juridicamente independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase sempre, presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ART. 124, I, CTN. São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico que tenham participado efetivamente nas práticas ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto atribuir aos administradores da empresa autuada responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100% e seu agravante para 50%, totalizando 150% e não mais 225%.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720054/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.728 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE JOEL DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fraude, conluio e simulação demonstrados. É pertinente a inclusão do sujeito
passivo como parte da ação fiscal, na condição de responsável tributário,
quando a Autoridade Fiscal apresentar todos os argumentos de fato e de direito
que motivaram as sua conclusões.
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL. REGULARIDADE. Poderá ser
promovida a ciência de atos processuais ao contribuinte por meio de edital,
quando resultar improfícua a tentativa de ao menos um dos meios de intimação
previstos no caput do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 - ciência pessoal,
por via postal ou por meio eletrônico.
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO NOS
AUTOS. Não se sustenta a alegação do contribuinte de falta de ciência aos atos
e termos processuais, quando resta comprovado, nos autos, que todas as
intimações foram regularmente encaminhadas ao seu domicílio fiscal, com a
correspondente ciência nos termos preconizados pela legislação de regência.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRESENÇA DE DOLO. Configurada a
ação dolosa do contribuinte no cometimento da infração, inicia-se a contagem
do prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a
exigência tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I do CTN.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO SISTEMÁTICA E REITERADA.
CONDUTA INESCUSÁVEL. A prática sistemática de omissão de receitas,
incorrendo em erro particularmente inescusável, traz à evidência o objetivo de
ocultar da fiscalização o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária,
justificando a aplicação da multa de ofício duplicada.
MULTA AGRAVADA MANTIDA. Contribuinte que cria esquema para
fraudar o Fisco, bem como esquema para dificultar a fiscalização deve ter
multa qualificada e agravada.
FATO
GERADOR.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
REVOGAÇÃO
POSTERIOR. Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada. Correto o procedimento da
Autoridade Fiscal quando faz aplicar, ao caso concreto, as regras dispostas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720054/2018-65
Fl. 9777
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

RIR/1999, posto que estas se encontravam em plena vigência quando da
ocorrência dos fatos gerados dos tributos lançados.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO NÃO APRESENTADA. O
imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa. Inteligência do art. 530,
III, do RIR/1999.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A
presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para
o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza-se
grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas, juridicamente
independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma
coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo
comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura
organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas
relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase
sempre, presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ART. 124, I, CTN.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico que tenham participado efetivamente nas práticas
ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto atribuir aos
administradores da empresa autuada responsabilidade solidária pelo crédito
tributário apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por estes, de atos
com infração de lei.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos
lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e
efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a
ensejar conclusões com atributos distintos.
MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 9778
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do
artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do
CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100% e seu agravante
para 50%, totalizando 150% e não mais 225%.

Recurso Voluntário a que se nega provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer e
negar provimento ao recurso voluntário da recorrente , mantendo integralmente a decisão
recorrida e o Auto de Infração para, i.i) não acatar as preliminares suscitadas; i.ii) afastar a
pretendida nulidade da ação fiscal; i.iii) manter integralmente os lançamentos, com incidência de
multa qualificada e agravada, reduzindo, de ofício, os percentuais e os correspondentes valores
de 225% para 150% (100% na qualificação e 50% no agravamento), em face da retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no
14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, e incidência de juros de
mora à taxa Selic; i.iv) indeferir o pedido de diligência formulado; i.v) indeferir os pedidos de
intimação aos patronos dos sujeitos passivos e de juntada posterior de provas; ii) conhecer e
negar provimento ao recursos voluntários dos coobrigados de modo a manter a responsabilidade
tributária a eles imputada e fundada nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira
Relatório
Trata-se de Auto de infração iniciado mediante representação internacional dos
Estados Unidos da América em face de supostas 3 empresas fraudulentas que possuíam o mesmo
endereço nos Estados Unidos e nenhuma atividade comercial, com transações comerciais
realizadas com empresas de turismo no Brasil.
Assim, o presente processo refere-se a Auto de Infração IRPJ e decorrentes
(CSLL, PIS e Cofins), lavrado em desfavor do contribuinte JOSE JOEL DA COSTA e mais 14
devedores solidários (fl. 9008/9109), estando todos abaixo elencados:
Fl. 9779
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

1) JOSE JOEL DA COSTA CPF 251.996.698-00
2) FX VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 10.923.833/0001-88
3) RODRIGO RUIVO MACHADO (atual Rodrigo Ruivo Dossie) CPF
219.220.538-48
4) TAIS VECINA ABIB CPF 295.705.428-02
5) MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA CPF 924.633.555-49
6) DIEGO FABRI DA SILVA CPF 382.535.988-31
7) BENEDITO DONIZETE FORTUNATO CPF 315.903.118-76
8) IVANI VECINA ABIB CPF 021.033.958-67
9) RONE RUIVO MACHADO CPF 221.634.738-80
10) TEREZINHA RUIVO MACHADO CPF 364.170.408-10
11) BENEDITO BATISTA MACHADO CPF 751.054.628-15
12) LEONARDO GALINA BARBOSA CPF 343.543.708-16
13) ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA CPF 250.239.128-84
14) WAGNER MARCELO BANDEIRA CPF 293.750.208-35
15) CATARINA TEIXEIRA DA SILVA BANDEIRA CPF 306.954.448-75
O Recurso Voluntário é referente a fiscalização determinada inicialmente para
verificação da movimentação financeira incompatível com a Receita Bruta declarada, dos
anos-calendários 2013 e 2014, das seguintes pessoas jurídicas: I) TXS VIAGENS LTDA, CNPJ
no 13.231.264/0001-06, TDPF no 08.1.19.00-2017- 00024-0; II) BRZ OPERADORA LTDA,
CNPJ No 16.611.307/0001-69, TDF no 08.1.19.00-2017- 00025-8, referentes aos anos
calendários de 2013 e 2014.
Estas duas pessoas jurídicas acima identificadas encontram-se baixadas por
extinção voluntária no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), sendo JOSE JOEL DA
COSTA, CPF no 251.996.698-00, o sócio responsável pelo ativo e passivo porventura
superveniente e pela guarda dos livros e documentos das sociedades distratadas, o qual não
respondeu às intimações da fiscalização.
Mediante a negativa do sujeito passivo em apresentar os Livros Contábeis e
Fiscais obrigatórios, os extratos bancários, e não ter sido apresentado nenhum elemento
documental (de convicção) ou justificativas a fiscalização, fiscalização requisitou os dados
bancários diretamente nas instituições financeiras em que as pessoas jurídicas eram correntistas,
com a formalização da Requisição de Movimentação Financeira – RMF.
Fl. 9780
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

O sujeito passivo não apresentou nenhum documento hábil e idôneo para a
comprovação da origem dos recursos depositados/creditados nas diversas contas bancárias das
pessoas jurídicas TXS VIAGENS LTDA e BRZ OPERADORA LTDA, ficando caracterizada a
omissão de receitas, conforme artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
O resultado da fiscalização foi a lavratura do Auto de Infração de IRPJ (fl.
9008/9045), com reflexo na apuração dos valores devidos de CSLL (fl. 9046/9073), de Cofins
(fl. 9074/9091) e de PIS (fl. 9092/9106), culminando com a exigência do valor, total , na data do
lançamento (28/11/2018) em R$ 582.590.241,89, sendo R$ 156.004.902,62 de valor principal,
R$ 351.011.030,68 de multa de 225% e R$ de 75.574.308,59 de juros.
A autuação teve por base a omissão de receitas por presunção legal, decorrente de
valores elevados creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Os valores de omissão de receitas apurados junto às empresas BRZ OPERADORA e
TXS VIAGENS são os seguintes, r
O lançamento fiscal foi exarado em face do sujeito passivo JOSE JOEL DA
COSTA (CPF n° 251.996.698-00), na qualidade de responsável pelo ativo e passivo porventura
superveniente e pela guarda dos livros e documentos das sociedades comerciais, que se
encontravam baixadas por extinção voluntária no CNPJ quando do início da fiscalização.
Nos termos do resumo do relatório da DRJ, a Autoridade Fiscal apresentou as
seguintes informações, para demonstrar a ausência de origem de dinheiro, conluio e ausência de
apresentação de documentos:
“I. Dos procedimentos de auditoria realizados nas pessoas jurídicas
7. A ação fiscal iniciou-se em 22/03/2017, com ciência do Termo de Início de
Fiscalização (TIF), solicitando a apresentação dos contratos sociais, livros
contábeis/fiscais, extratos bancários e procurações. Não atendida a intimação, lavrou-se
o Termo de Constatação e de Reintimação Fiscal em 13/04/2017, que retornou sem o seu
recebimento, procedendo-se à sua ciência por meio de Edital.
8. Inatendidas as intimações, os dados bancários foram requisitados diretamente às
instituições financeiras, mediante Requisição de Movimentação Financeira – RMF. De
posse dos extratos, lavrou-se novo Termo de Intimação Fiscal, com ciência em
28/09/2017, intimando o sujeito passivo a comprovar as origens dos recursos
depositados/creditados nas contas bancárias. Não houve atendimento à intimação, o que
provocou o envio de Termos de Reintimação Fiscal, com ciência em 09/11/2017 e
21/12/2017. Apesar de regularmente intimado, o sujeito passivo não logrou em
comprovar a origem dos recursos depositados nas diversas contas bancárias das
pessoas jurídicas, ficando caracterizada a omissão de receitas, conforme artigo 42 da
Lei n° 9.430, de 1996.
9. Em 08/02/2018 lavrou-se Termo de Intimação Fiscal para comprovar as operações
financeiras de remessa e recebimento de recursos com as pessoas jurídicas BROKER
BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA, TREVISO CORRETORA DE CAMBIO
LTDA, FX VIAGENS E TURISMO LTDA ME, SPCASH VIAGENS E TURISMO LTDA,
CASHTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, e com as pessoas físicas RODRIGO RUIVO
Fl. 9781
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

MACHADO, TEREZINHA RUIVO MACHADO e PATRICIA RAFAELA RUIVO DE
CAMPOS. Ciência dos termos em 03/04/2018 e 11/06/2018, sem nenhuma manifestação
por parte do sujeito passivo.
10. Em decorrência, foram publicados Atos Declaratórios Executivos (ADE) com
exclusão de ofício das empresas fiscalizadas do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2013, por embaraço à fiscalização (negativa não justificada de exibição do
Livro Caixa, livros e documentos a que estão obrigadas, e não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividades), ficando
impedidas de realização nova opção pelo regime por 03 (três) anos consecutivos. As
exclusões foram tratadas nos processos 10932.720032/2018-03 (BRZ OPERADORA
LTDA) e 10932.720033/2018-40 (TXS VIAGENS LTDA), apensos aos presentes autos.
Não houve manifestação de inconformidade, por parte das pessoas jurídicas, contra os
atos de exclusão.
11. Procedidas as exclusões do Simples Nacional, foram encaminhadas às empresas os
respectivos Termos de Ciência e de Intimação Fiscal, com ciência via Edital,
informando-as acerca da publicação dos ADE e intimando-as a apresentar os elementos
para tributação com base no Lucro Real/Presumido, o que não foi atendido. Cópias dos
termos também foram enviadas para o endereço do sócio-administrador (JOSE JOEL DA
COSTA), retornando sem as correspondentes entregas.
12. Informações específicas das empresas:
a) TXS VIAGENS LTDA (13.231.264/0001-06):
1. Sócios DIEGO FABRI DA SILVA e BENEDITO DONIZETE FORTUNATO até
08/12/2013, alterado posteriormente para os sócios JOSE JOEL DA COSTA e MARIA
ALICE RIBEIRO DA COSTA;
2. Distrato Social em 01/06/2015, atribuindo a responsabilidade pelo ativo e passivo
porventura superveniente ao sócio JOSÉ JOEL DA COSTA;
3. Em relação a 2013: transmitiu PGDAS-D com receita bruta zerada, exceto 02/2013
(RB de R$ 4.086,50); não possui notas fiscais eletrônicas como emitente ou destinatário,
nem outros dados no SPED;
4. Em relação a 2014: possui DCTF com IRPJ/CSLL com base no lucro presumido – PA
04/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014 e 12/2014, e omissa nos demais meses;
informou valores baixos de apurações de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, e para os PA
08/2014 e 12/2014 não possui débitos declarados; encontra-se omissa na entrega da
ECF, não possui notas fiscais eletrônicas como emitente ou destinatário e não transmitiu
a ECD;
5. Constatou-se que a receita bruta declarada pela empresa encontra-se totalmente
incompatível com a movimentação financeira de suas contas bancárias. Em 2013,
declarou uma receita bruta total de R$ 4.086,50; no ano de 2014, declarou IRPJ/Lucro
Presumido total de R$ 1.736,00. Estes valores declarados são insuficientes para
justificar a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias – R$
71.326.058,00 (em 2013) e R$ 101.856.792,89 (em 2014). Não possui notas fiscais
eletrônicas emitidas e, intimada, deixou de apresentar as notas fiscais de prestação de
serviço e não apresentou justificativas para origem e destino dos recursos recebidos em
suas contas bancárias, evidenciando o intuito de ocultar o fato gerador das obrigações
Fl. 9782
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

tributárias incidentes sobre suas operações, inserindo dados falsos em suas
declarações.
b) BRZ OPERADORA LTDA (16.611.307/0001-69):
1. Sócios JOSE JOEL DA COSTA e MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA, desde a sua
constituição;
2. Distrato Social em 29/05/2015, atribuindo a responsabilidade pelo ativo e passivo
porventura superveniente ao sócio JOSÉ JOEL DA COSTA;
3. Em relação a 2013: declarou PGDAS-D com receita bruta total de R$ 125.913,98 nos
meses de 01/2013, 02/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 10/2013 e 12/2013; não
possui notas fiscais eletrônicas como emitente, nem dados contábeis no SPED; possui
algumas notas fiscais eletrônicas como destinatário, no valor total de R$ 14.689,50;
4. Em relação a 2014: possui DCTF informando IRPJ/CSLL com base no lucro
presumido para os PA 02/2014 a 09/2014 e 12/2014 (omisso nos demais meses),
informando valores baixos de apuração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins; possui SPED
CONTRIBUIÇÕES informando os débitos de PIS e Cofins constantes das DCTF;
encontra-se omissoa na ECF, não possui notas fiscais como emitente e não transmitiu a
ECD; possui algumas notas fiscais eletrônicas como destinatário, no valor total de R$
206.149,48, com destaque para as NF emitidas relativas à aquisição de uma “máquina
contadora de cédulas” (R$ 171.500,00) e aquisição de “fitas para cintagem de cédulas”
(R$ 7.939,00);
5. Constatou-se que a receita bruta declarada pela empresa encontra-se totalmente
incompatível com a movimentação financeira de suas contas bancárias. Em 2013,
declarou uma receita bruta total de R$ 125.913,98; em 2014, declarou IRPJ/Lucro
Presumido no total de R$ 4.139,26. Estes valores declarados são insuficientes para
justificar a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias – R$
237.173.832,40 (em 2013) e R$ 557.221.238,39 (em 2014). Não possui notas fiscais
eletrônicas emitidas e, intimada, deixou de apresentar as notas fiscais de prestação de
serviço e não apresentou justificativas para origem e destino dos recursos recebidos em
suas contas bancárias, evidenciando o intuito de ocultar o fato gerador das obrigações
tributárias incidentes sobre suas operações, inserindo dados falsos em suas declarações.
II. Circularizações
13. Como fito de identificar os reais beneficiários dos recursos que foram movimentados,
e obter informações complementares relacionadas à dissimulação dos fatos geradores
dos tributos, procedeu-se a diligências nas principais empresas que remeteram ou
receberam recursos das fiscalizadas em 2013 e 2014 e que se encontram ativas no
cadastro da RFB, identificando-se:
a) FX FIAGENS E TURISMO LTDA (10.923.833/0001-88): apesar de intimada e
reintimada, não apresentou nenhum elemento a justificar as operações financeiras
mantidas com a TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA; devido à elevada movimentação
financeira e indícios que agiram em conluio (interesse comum), com fortes indícios na
prática de operações fraudulentas, a diligência foi convertida em fiscalização para
obtenção dos extratos bancários visando identificar os reais beneficiários dos recursos
movimentados e o vínculo entre as empresas; na análise, constatou-se o interesse
Fl. 9783
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

comum com as fiscalizadas e o envolvimento de outras pessoas físicas e jurídicas, que
agiram conjuntamente.
b) SPCASH VIAGENS E TURISMO LTDA (17.869.333/0001-54) e CASHTUR
VIAGENS E TURISMO LTDA (12.663.528/0001-20): não foram localizadas em seus
domicílios fiscais, resultando em representação para fins de inaptidão de seus CNPJ.
c) A corretora de câmbio BROKER BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA
(16.944.141/0001-00) recebeu o montante de R$ 356.341.707,38 no período de 03/2013 a
09/2014 da BRZ OPERADORA. Intimada, apresentou contratos de câmbio onde
constam as remessas destes recursos para o exterior no montante de R$
337.197.585,05, em conta de pessoas jurídicas e físicas indicadas pela remetente para
pagamento de serviços de turismo, com os totais para os principais destinatários
descritos às folhas 9398.
d) A corretora de câmbio TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A. (02.992.317/0001-
87) recebeu da TXS VIAGENS o montante de R$ 2.461.136,24 entre 01/2013 e 02/2013, e
da BRZ OPERADORA o montante de R$ 3.601.611,77 no período de 03/2013 a 05/2013.
Intimada, apresentou contratos de câmbio de remessas destes recursos para o exterior no
montante de R$ 2.311.881,11 pela TXS VIAGENS e de R$ 3.584.871,93 pela BRZ
OPERADORA, com os totais para os principais destinatários delineados nos quadros a
seguir:
Destinatários dos valores remetidos pela TXS Viagens LTDA:
HILTON ORLANDO BONNET CREEK
R$ 971.327,97
HILTON DEERFIELD BEACH
R$ 862.256,34
RODRIGO MACHADO
R$ 303.363,75

Destinatários dos valores remetidos pela BRZ OPERADORA LTDA:
HILTON ORLANDO BONNET CREEK
R$ 1.832.023,14
HILTON DEERFIELD BEACH
R$ 1.617.550,27
RODRIGO MACHADO
R$ 65.389,00

Na ficha cadastral da BRZ OPERADORA junto à TREVISO consta RODRIGO RUIVO
MACHADO (219.220.538-48) como seu operador.
e) Na análise da Fiscalização, concluiu-se que a BROOKER BRASIL e a TREVISO
atuaram como corretoras de câmbio, e as remessas para o exterior foram efetuadas
pelas fiscalizadas com o único propósito de possibilitar a evasão de divisas, sem
identificar os reais remetentes e destinatários dos recursos expatriados ilegalmente: os
contratos de câmbio foram fechados irregularmente – não foram emitidas notas fiscais
eletrônicas, não foram apresentadas as notas fiscais de prestação de serviços e não
consta nenhum registro no SISCOMEX ou no SISCOSERV a amparar as operações de
Fl. 9784
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

pagamentos por serviços de turismo; de acordo com relatório do serviço de inteligência
dos Estados Unidos, obtidos por meio do compartilhamento de provas com a Polícia
Federal, verificou-se que as contas bancárias nos EUA, para os quais os recursos
foram remetidos, pertencem a RODRIGO RUIVO MACHADO e/ou empresas por ele
criadas, objeto do Inquérito Policial IPL n° 0224/2014, Processo n° 0005645-
77.2014.403.6181.
III. Inquérito Policial
14.
Nos
autos
da
Ação
n°
0000655-09.2015.403.6181,
foi
autorizado
o
compartilhamento de informações colhidas na investigação do IPL 0224/2014
(“Operação Flórida”) com a Receita Federal. Referido Inquérito Policial foi motivado
por um relatório do Escritório do Agente Encarregado do Serviço Secreto dos Estados
Unidos, encaminhado ao Ministério Público Federal, segundo o qual RODRIGO
RUIVO MACHADO estaria envolvido em transações extremamente suspeitas,
abrangendo vultosas quantias monetárias. Transcrição parcial do relatório enviado
pelo Serviço Secreto dos EUA consta às fl. 8971/8972 do Relatório Fiscal. Sua cópia
integral faz parte do Inquérito Policial copiado às fl. 8861/8960.
15. Por meio da noticia criminis do documento oficial do Governo Americano,
constatou-se que os recursos enviados ao exterior pela TXS VIAGENS e BRZ
OPERADORA tiveram como destino contas bancárias pertencentes a RODRIGO
RUIVO e/ou empresas “de fachada” por eles criadas no exterior, de forma que, do
valor movimentado nas contas bancárias das fiscalizadas, o montante de R$
320.302.931,90 tiveram como destino contas de RODRIGO RUIVO, sendo que este não
participa formalmente do quadro societário das empresas fiscalizadas: (...)
IV. Partes relacionadas com interesse comum
16. No curso da ação fiscal, verificou-se que a TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA
movimentaram vultosas quantias em suas contas bancárias, omitidas da tributação e
com remessas irregulares ao exterior, uma vez não comprovados as origens dos
recursos movimentados e o motivo dos pagamentos das operações de câmbio. Com base
na denúncia encaminhada pelo Serviço Secreto dos EUA, identificou-se que os
recursos, objeto dos contratos de câmbio, tiveram como principal destinatário
RODRIGO RUIVO MACHADO e empresas de “fachada” por este criadas no exterior
e, apesar de não constar formalmente como sócio da TXS VIAGENS e da BRZ
OPERADORA, é o responsável por suas transações, juntamente com outras pessoas.
17. Na análise fiscal, constatou-se a presença de interesse comum nas operações da TXS
VIAGENS e BRZ OPERADORA:
a) das pessoas jurídicas – FX VIAGENS E TURISMO LTDA (10.923.833/0001-88),
URUGUAI VIAGENS E TURISMO LTDA (04.202.729/0001-00), COLOMBIA VIAGENS
E TURISMO LTDA (07.271.548/0001-15), ATLANTA VIAGENS E TURISMO LTDA
(09.442.330/0001-01), NEW YORK OPERADORA LTDA (19.264.260/0001-00), SP
ADMINISTRADORA LTDA (20.450.498/0001-00), ORLANDO OPERADORA LTDA
(19.100.199/0001-58); destas, apenas a FX VIAGENS permanece com seu CNPJ ativo,
todas as demais foram baixadas em 2015; b) das pessoas físicas – RODRIGO RUIVO
MACHADO (219.220.538- 48), TAIS VECINA ABIB (295.705.428-02), IVANI VECINA
ABIB (021.033.958-67), RONE RUIVO MACHADO (221.634.738-80), TEREZINHA
RUIVO MACHADO (364.170.408-10), BENEDITO BATISTA MACHADO (751.054.628-
15), JOSE JOEL DA COSTA (251.996.698-00), MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA
Fl. 9785
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

(924.633.555-49), DIEGO FABRI DA SILVA (382.535.988-31), BENEDITO DONIZETE
FORTUNATO (315.903.118- 76), LEONARDO GALINA BARBOSA (343.543.708-16),
ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA (250.239.128-84), CATARINA TEIXEIRA DA
SILVA BANDEIRA (306.954.448- 75) e WAGNER MARCELO BANDEIRA (293.750.208-
35). 18. No TVF, apontou a Autoridade Fiscal nos itens 43 a 130 os elementos utilizados
para a conclusão da existência de interesse comum entre as pessoas jurídicas e físicas
acima relacionadas, nas operações apuradas nas contas da TXS VIAGENS e BRZ
OPERADORA, identificando os seguintes vínculos entre si (síntese):
a) dos sócios em comum, constantes dos contratos sociais e das relações familiares entre
as pessoas físicas (itens 43 a 58) – as relações familiares das pessoas físicas, juntamente
com o quadro societário das empresas, caracterizando o vínculo entre as pessoas físicas
e jurídicas, foram demonstradas no “GRAFO A” (fl. 9003).
Identificou-se a existência de um “núcleo familiar” , formado por RODRIGO RUIVO
MACHADO, RONE RUIVO MACHADO, TEREZINHA RUIVO MACHADO, BENEDITO
BATISTA MACHADO, TAIS VECINA ABIB e IVANI VECINA ABIB – “pessoas de
confiança, com fortes vínculos familiares, os quais constam dos quadros societários de
todas as empresas do grupo, direta ou indiretamente”.
E a existência de um “núcleo não familiar”, formado por JOSE JOEL DA COSTA,
MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA, DIEGO FABRI DA SILVA, BENEDITO
DONIZETE FORTUNATO, CATARINA TEIXEIRA DA SILVA BANDEIRA, WAGNER
MARCELO BANDEIRO, LEONARDO GALINA BARBOSA e ANDERSON DE ALMEIDA
PEREIRA – que “não possuem capacidade econômica aparente para, por si próprios,
terem realizado a movimentação financeira entre as empresas e remessas para o
exterior, com indícios de serem interpostas pessoas. Contudo, tiveram participação
ativa, pois tinham conhecimento da existência das empresas, uma vez que participaram
de suas criações, assinando seus atos constitutivos e alterações contratuais, inclusive
com a abertura de contas bancárias em instituições financeiras e recebimento de
valores”.
A empresa FX VIAGENS possui quadro societário composto somente por pessoas do
“núcleo familiar” (RONE RUIVO, TEREZINHA RUIVO, IVANI VECINA e TAIS
VECINA) e é a única com atividade econômica legal aparente e que permaneceu ativa
após os Distratos Sociais de todas as demais pessoas jurídicas, continuando em atividade
por meio da sócia TAIS VECINA.
As empresas ATLANTA VIAGENS, URUGUAI VIAGENS e COLOMBIA VIAGENS
também foram pertencentes formalmente ao “núcleo familiar” (IVANI VECINA e
RODRIGO RUIVO), sendo todas transmitidas aos sócios da TXS VIAGENS e BRZ
OPERADORA (JOSE JOEL DA COSTA e MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA) antes de
serem promovidos seus Distratos Sociais; o sócio JOSE JOEL o responsável pelo ativo e
passivo das mesmas, após a extinção.
As empresas NEW YORK OPERADORA e ORLANDO OPERADORA tiveram os sócios
WAGNER MARCELO e ANDERSON como responsáveis pelo ativo e passivo destas após
o registro do Distrato Social, sendo que RODRIGO RUIVO constou como responsável
pela NEW YORK OPERADORA nos contratos sociais.
Verificou-se que os sócios são comuns entre as diversas pessoas jurídicas, tendo
participação direta ou indireta na constituição de seus quadros societários, sendo que as
“interpostas pessoas” (JOSE JOEL, WAGNER MARCELO e ANDERSON) assumiram a
Fl. 9786
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

responsabilidade por todas as sociedades distratadas, enquanto que o “núcleo familiar”
continua em atividade por meio da FX VIAGENS, na pessoa de sua atual sócia TAIS
VECINA.
b) dos endereços em comum das pessoas jurídicas, constantes dos contratos sociais
(itens 59 a 67) – esclareceu a Autoridade Fiscal que as diversas empresas, além do
quadro societário em comum, também tiveram sua sede nos mesmos locais, inclusive
ao mesmo tempo, demonstrando o vínculo entre elas, confirmando estarem agindo com
interesse comum nas operações. A representação gráfica da interrelação dos endereços
das pessoas jurídicas encontra-se demonstrada no “GRAFO B” (fl. 9004).
c) das doações efetuadas entre os sócios pessoas físicas e recebimento de rendimentos e
distribuição de lucros (itens 68 a 89) – Destacou o Auditor-Fiscal que foi representado,
no “GRAFO C” (fl. 9005), o fluxo de doações declaradas entre os sócios e o
recebimento de rendimentos e distribuição de lucros, caracterizando o vínculo entre as
pessoas físicas, que agiram em conjunto, e que todos que declararam, em suas
declarações de rendimentos (DIRPF), receber e efetuar as doações, agiram em conluio,
uma vez que utilizaram fraudulentamente desta conduta para ocultar os beneficiários
das operações, por interposição. As doações foram utilizadas com o objetivo de
transferir os recursos das pessoas jurídicas, indiretamente, às pessoas físicas do
“núcleo familiar”, principalmente aos operadores RODRIGO RUIVO e TAIS
VECINA.
d) das movimentações financeiras das pessoas físicas com as pessoas jurídicas (itens 90
a 106) – A representação gráfica do fluxo da movimentação financeira dos sócios e não
sócios com as pessoas jurídicas, caracterizando o vínculo entre as pessoas físicas e
jurídicas do grupo econômico, encontra-se disposta no “GRAFO D” (fl. 9006).
Constatou-se que as pessoas físicas tinham participação ativa, inclusive com transações
financeiras com a BRZ OPERADORA e TXS VIAGENS, demonstrando que todas se
beneficiaram e tinham interesse nas suas operações.
e) das movimentações financeiras entre as pessoas jurídicas (itens 107 a 115) – Foram
identificadas diversas movimentações financeiras entre as pessoas jurídicas
relacionadas, caracterizando o vínculo entre elas, conforme representado no fluxo da
movimentação financeira demonstrado no “GRAFO E” (fl. 9007). BRZ OPERADORA,
TXS VIAGENS, ORLANDO OPERADORA, FX VIAGENS e NEW YORK OPERADORA
tiveram um intenso fluxo financeiro entre si, sendo as pessoas jurídicas que tiveram
participação ativa e direta na movimentação financeira realizada em conjunto.
ATLANTA VIAGENS, cujos sócios, à época, eram RODRIGO RUIVO e IVANI VECINA,
apesar de declarar-se inativa a partir de 2012, recebeu valores da BRZ OPERADORA e
TXS VIAGENS, valores estes que confirmam suas participações e que foram
beneficiárias das operações. Na análise dos elementos colhidos na ação fiscal, verificou-
se uma intensa movimentação financeira entre as empresas, ficando caracterizado a
atuação conjunta na movimentação financeira pelos sócios comuns, nos mesmos
endereços, vinculando todos os participantes, os quais tiveram interesse direto e
benefício nas operações realizadas, inclusive nas remessas par ao exterior.
f) outros – Outras apurações que demonstram o interesse comum entre as diversas
pessoas jurídicas e seus sócios pessoas físicas, nas operações das fiscalizadas (TXS
VIAGENS e BRZ OPERADORA):
- das atividades econômicas constantes dos contratos sociais (itens 116 a 122): Todas as
empresas envolvidas possuem a mesma atividade econômica ou complementares à TXS
Fl. 9787
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

VIAGENS e BRZ OPERADORA, demonstrando atuarem no mesmo ramo de atividade
econômica e confirmando o vínculo entre elas – agências de viagens, corretoras de
câmbio, serviços de reservas, operadores turísticos, etc.;
- dos funcionários em comum (itens 123 a 127): Destacou a Fiscalização que as
empresas TXS VIAGENS, URUGUAI VIAGENS, COLOMBIA VIAGENS, ATLANTA
VIAGENS, NEW YORK OPERADORA, SP ADMINISTRADORA e ORLANDO
OPERADORA não possuem funcionários declarados em GFIP, assim como a BRZ
OPERADORA teve apenas três funcionários declarados em GFIP, número
incompatível com a sua movimentação financeira. FX VIAGENS é a única das pessoas
jurídicas que teve quadro de funcionários compatível para a sua movimentação
financeira. Do seu quadro de funcionários, fazem parte os dois sócios da ORLANDO
OPERADORA, os quais, juntamente com os outros funcionários apontados no TVF,
receberam valores da TXS VIAGENS E BRZ OPERADORA (sem justificativas, em
valores compatíveis com suas remunerações) e também foram utilizados para efetuar
depósitos nas contas da BRZ OPERADORA, demonstrando prestarem serviços também
para estas pessoas jurídicas, presumindo, assim, serem funcionários em comum.
- Inquérito Policial (IPL 0224/2014, itens 128 a 130): Os elementos coletados na
investigação policial apontam RODRIGO RUIVO, juntamente com TAIS VECINA, como
responsáveis pelas operações da TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA, com a
colaboração das demais pessoas do grupo organizado; e que a ORLANDO
OPERADORA tem como sócio oculto RODRIGO RUIVO, e que BENEDITO MACHADO
atuava como transportador dos valores operados pelas empresas investigadas; portanto,
apurações que confirmam os vínculos existentes entre os participantes.
V. Da responsabilidade solidária das pessoas jurídicas e físicas
19. Sobre a responsabilidade, apontou a Autoridade Fiscal que as pessoas jurídicas e
físicas relacionadas são conjuntamente responsáveis pelas atividades da TXS VIAGENS
e BRZ OPERADORA: “possuem quadro societário em comum, direta ou indiretamente;
tiveram estabelecimentos localizados nos mesmos endereços e ao mesmo tempo,
desenvolvendo todas as mesmas atividades econômicas; as pessoas físicas declararam
doações para distribuições indiretas de lucro e receberam recursos financeiros das
pessoas jurídicas das quais não participaram do quadro societário, obtendo benefícios
destas operações; tiveram intensa movimentação financeira entre as pessoas jurídicas,
demonstrando a atuação conjunta e com mesmos objetivos; possuíam funcionários em
comum; e o inquérito policial IPL n° 0224/2014 também confirma que estão todos
relacionados entre si”.
20. Destacou, também, que “as operações foram realizadas conjuntamente, vinculando
todas as pessoas físicas e jurídicas, as quais atuaram coordenadamente e
cooperativamente, de forma ativa e com interesse comum nestas operações, ocultando
beneficiários por interposição, dissimulando e omitindo as receitas relativas à
movimentação financeira nas declarações das pessoas jurídicas e remetendo recursos
irregularmente ao exterior. Agindo em conluio, todos são co-responsáveis pelas
operações”.
21. E, ainda, que “as movimentações financeiras por meio desta estrutura criada de
empresas “de fachada”, que foram posteriormente dissolvidas (abandonadas) com
irregularidades, tinham o propósito de confundir a origem e os destinos dos valores, no
intuito de escamotear as operações e dificultar o rastreamento pelos órgãos de controle
financeiro (COAF, BANCO CENTRAL, RECEITA FEDERAL)”.
Fl. 9788
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

22. Ressaltou que, dos valores enviados pelas empresas TXS VIAGENS, BRZ
OPERADORA e demais do grupo econômico, por meio de contratos de câmbio para
pagamento de serviços de turismo efetuados de forma irregular, por meio das operadoras
de câmbio (BROKER e TREVISO), R$ 320.302.931,90 tiveram como destinatárias contas
bancárias de RODRIGO RUIVO, mantidas no exterior em seu nome e/ou empresas por
ele criadas.
23. As responsabilidades foram atribuídas às pessoas físicas e pessoa jurídica do grupo,
identificadas como:
a) pessoas do “núcleo familiar” – Os principais responsáveis pelas operações são
RODRIGO RUIVO MACHADO e TAIS VECINA ABIB, juntamente com seus familiares
RONE RUIVO MACHADO, TEREZINHA RUIVO MACHADO, BENEDITO BATISTA
MACHADO e IVANI VECINA ABIB. Inclui-se neste grupo, também, a empresa FX
VIAGENS E TURISMO LTDA que, juntamente com ORLANDO OPERADORA LTDA,
NEW YORK OPERADORA LTDA, BRZ OPERADORA LTDA e TXS VIAGENS LTDA,
mantiveram uma intensa movimentação financeira entre si, demonstrando ter
participação direta nos recursos movimentados pelas empresas e corresponsável pelas
operações mantidas em conjunto. Apurou-se que a FX VIAGENS “foi a única pessoa
jurídica com atividade econômica regular, declarando as operações realizadas como
correspondente cambial, sendo utilizada para dar aparência de legalidade para as
operações realizadas, que atuaram nos mesmos locais, no mesmo ramo de atividade e
movimentando os recursos das operações em conjunto”. b) pessoas do “núcleo não
familiar” – Descreveu o Auditor Fiscal que “para viabilizar as operações, participaram
também JOSE JOEL DA COSTA, MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA, DIEGO FABRI
DA SILVA, BENEDITO DONIZETE FORTUNATO, CATARINA TEIXEIRA DA SILVA
BANDEIRA, WAGNER MARCELO BANDEIRA, LEONARDO GALINA BARBOSA e
ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA, pessoas que, de acordo com suas declarações de
rendimentos, não possuem capacidade econômica aparente para terem realizado por si
só as operações das quais constam como sócios, com indícios de serem interpostas
pessoas. Contudo, todos estes sócios formais tiveram participação ativa, pois tinham
conhecimento da existência das empresas, uma vez que participaram de suas criações,
assinando seus atos constitutivos e alterações contratuais”. Ponderou que “uma vez que,
ciente de suas obrigações legais na formação da empresa, consentiram no seu uso
abusivo e criminoso, com excesso de poderes, colaborando cooperativamente (ação) ou
por omissão (irresponsabilidade), uma vez que houve infração às leis societárias,
tributária e penal”. De forma que “suas participações na abertura e participação dos
quadros societários foram imprescindíveis para as operações, realizando a abertura de
contas bancárias para possibilitar a movimentação destas vultosas quantias, ocultando a
identidade dos sócios e responsáveis pelas operações, por interposição”. Concluiu,
também, que “estas pessoas do grupo “não familiar” declararam em conluio, em suas
declarações de rendimentos (Declarações de Ajuste Anual – Imposto de Renda Pessoa
Física), recebimentos de rendimentos e lucros das pessoas jurídicas, assim como
doações, repassando estes valores a RODRIGO RUIVO MACHADO, demonstrando
terem ciência e serem beneficiários das operações, ocultando a identidade dos sócios e
responsáveis pelas operações, por interposição”.
Quanto à responsabilidade dos envolvidos, ressaltou a Autoridade Fiscal que
“demonstrado o interesse jurídico vinculado à atuação (conduta) comum ou conjunta da
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, e da participação de cada
elemento do grupo econômico, fica caracterizada a solidariedade entre os
operadores/gestores/administradores/sócios das empresas envolvidas”.
Fl. 9789
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

Inclusão no artigo 124, I, CTN – Pessoas físicas RODRIGO RUIVO MACHADO, TAIS
VECINA ABIB, IVANI VECINA ABIB, RONE RUIVO MACHADO, TEREZINHA RUIVO
MACHADO, BENEDITO BATISTA MACHADO, MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA,
BENEDITO DONIZETE FORTUNATO, LEONARDO GALINA BARBOSA, ANDERSON
DE ALMEIDA PEREIRA, WAGNER MARCELO BANDEIRA e CATARINA TEIXEIRA
DA SILVA BANDEIRA, e a pessoa jurídica FX VIAGENS E TURISMO LTDA.
Quanto a estes, pontuou o Auditor-Fiscal que “é impossível ignorar o interesse comum
das pessoas físicas envolvidas, como sócios (ativos e/ou ocultos) e/ou facilitadores das
operações da TXS VIAGENS LTDA, BRZ OPERADORA LTDA, FX VIAGENS E
TURISMO e demais empresas participantes, visando se associarem de maneira
criminosa para praticar atividade ilícita de remessas de divisas para o exterior, agindo,
por interposição, para ocultar o verdadeiro sujeito passivo das operações de câmbio, e
fraudulentamente, para impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador destas operações, por parte da Autoridade Fiscal. Agindo cooperativamente,
todos são solidários em relação à sua participação na ocorrência do fato gerador, nos
termos do artigo 124 do Código Tributário Nacional”.
Inclusão no artigo 135, III, CTN – JOSÉ JOEL DA COSTA (sócio administrador da
BRZ OPERADORA entre 2012 e 2014, e sócio-administrador da TXS VIAGENS entre
2013 e 2014) e DIEGO FABRI DA SILVA (sócio-administrador da TXS VIAGENS entre
2011 e 2013). Assim relatou: “ciente de suas obrigações legais na formação da empresa,
participaram da criação e consentiram no seu uso abusivo e criminoso, com excesso de
poderes, colaborando cooperativamente (ação) ou por omissão (irresponsabilidade),
uma vez que houve infração às leis societária, tributária e penal. Fica comprovado que
eles agiram com desvio de finalidade, uma vez que praticaram ocorrências lesivas a
terceiros, mediante a utilização das pessoas jurídicas para fins diversos dos previstos no
ato constitutivo, e dos quais se infira a deliberada aplicação da sociedade em finalidade
irregular e danosa”.
VI. Arbitramento do lucro
24. Diante da negativa do sujeito passivo de apresentar os livros Caixa, Diário e/ou
Razão, demais livros e documentos da escrituração comercial e fiscal obrigatórios,
procedeu-se ao arbitramento do seu lucro com base na receita bruta conhecida (artigo
530, III, do RIR/1999). Para o IRPJ, foi utilizado o percentual de 38,4% para
determinação da base de cálculo, e 32% para CSLL. Tendo em vista o arbitramento do
lucro, o regime de apuração do PIS e da Cofins passou a ser o cumulativo, com
utilização das alíquotas de 0,65% e 3,0%, respectivamente.
VII. Aplicação da multa qualificada e agravada
25. Ressaltou a Autoridade Fiscal que, ante a conduta dolosa do contribuinte, tornou-se
obrigatória a imposição da multa qualificada de 150% - qualificada (artigo 44, I, § 1°,
da Lei n° 9.430, de 1996). E, pelo fato de, regularmente intimado por várias vezes
consecutivas, deixar de prestar os esclarecimentos solicitados, a referida multa passou
a ser de 225% - agravada (artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996).
26. Descreveu o seguinte:
O contribuinte prestou informações falsas no Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS) em relação às operações da
TXS VIAGENS LTDA e BRZ OPERADORA LTDA do ano calendário 2013, declarando
Fl. 9790
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

indevidamente valores totalmente incompatíveis com as receitas brutas apuradas. Em
relação ao ano-calendário 2014: encontra se omisso na entrega da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) a que está obrigado a apresentar; encontra-se omisso na entrega
de vários períodos da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
SPED Contribuições, e nos períodos em que declarou, prestou informações falsas, com
valores totalmente incompatíveis com suas receitas brutas. Através destes artifícios,
pretendeu reduzir ou suprimir tributo ou contribuição social, pois deixou de dar
conhecimento à Administração Tributária das seguintes operações: depósitos bancários
de origem não comprovada de R$ 71.326.058,00 (2013) e R$ 101.856.792,89 (2014) em
relação à BRZ OPERADORA LTDA; R$ 237.173.832,40 (2013) e R$ 557.221.238,39
(2014) relativos à TXS VIAGENS LTDA, sem oferecimento à tributação e sem prestar
esclarecimento quanto à sua origem e destino, visando não ser tributado sobre os valores
omitidos, por estes dois anos-calendários consecutivos. Complementa a demonstração da
intenção dolosa pretendida pelos operadores a descrição das responsabilidades das
pessoas jurídicas e físicas (Item “V”) com interesse comum nas operações da TXS
VIAGENS LTDA e BRZ OPERADORA LTDA, onde descrevemos a associação criminosa
estabelecida e os crimes praticados. Desta forma, agiu com o evidente intuito de fraude,
visando omitir tais informações para suprimir ou reduzir tributo, como previsto nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
27. Em razão dos fatos apontados na ação fiscal, foi lavrada a Representação Fiscal
para Fins Penais, objeto do Processo n° 10932.720055/2018-18.
A DRJ apontou em seu relatório todas as comprovações de notificações das
pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
Em face do Auto de Infração, foram interpostas 03 (três) impugnações em nome
dos seguintes sujeitos passivos:
a) fl. 9187/9224 – FX VIAGENS E TURISMO LTDA, TAIS VECINA ABIB e
IVANI VECINA ABIB;
b) fl. 9265/9285 – RODRIGO RUIVO MACHADO, RONE RUIVO
MACHADO, TEREZINHA RUIVO MACHADO e BENEDITO BATISTA MACHADO;
c) fl. 9394/9324 – JOSE JOEL DA COSTA, DIEGO FABRI DA SILVA,
BENEDITO DONIZETE FORTUNATO, CATARINA DA SILVA BANDEIRA, WAGNER
MARCELO BANDEIRA, LEONARDO GALINA BARBOSA e ANDERSON DE ALMEIDA
PEREIRA.
d) (fl. 9187/9224) Impugnação de FX VIAGENS E TURISMO LTDA, TAIS
VECINA ABIB e IVANI VECINA ABIB (fl. 9187/9224
MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA não apresentou impugnação.
A DRJ resumiu as impugnações em seu relatório, cujo teor adoto abaixo:
(i) Preliminar de nulidade. Dispositivos legais regulamentares revogados no Auto de
Infração. Prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. A Autoridade Fiscal menciona
dispositivo do RIR/1999 (Decreto n° 3.000, de 1999), a fim de justificar o arbitramento
do lucro (art. 530, 904 e 926). Entretanto, na data da lavratura do Auto de Infração
(28/11/2018), os referidos dispositivos legais não constavam mais do rol de normas
válidas, dada a sua revogação, em 23/11/2018, por meio do Decreto n° 9.580, de 2018.
Fl. 9791
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

Assim, há de se declarar a nulidade da autuação, em razão do prejuízo à compreensão
das infrações que lhe são imputadas.
(ii) Preliminar de decadência. O prazo decadencial para constituição do crédito
tributário para os períodos de 03/2013, 06/2013 e 09/2013, encerrou-se em 02/2018,
05/2018 e 08/2018. A ciência das impugnantes foi procedida em 03/12/2018. Não há
participação das impugnantes na fraude, conluio ou simulação e, neste contexto, o termo
a quo de contagem do prazo decadência deve ser fixado no mês de ocorrência dos fatos
geradores (art. 150, § 4°, do CTN). Por esta razão, requer seja reconhecida a
decadência do direito do sujeito ativo de constituir tais créditos.
(iii) Matéria de prova. Ausência de comprovação das receitas obtidas e erro na
apuração da base para cálculo do Lucro Arbitrado. O Auditor-Fiscal afirma ter
identificado depósitos bancários nas contas da BRZ OPERADORA e TXS VIAGENS e
conclui que as impugnantes seriam responsáveis tributárias por todo o passivo tributário
supostamente gerado pela referidas pessoas jurídicas.
- O Auditor-Fiscal reúne em um mesmo grupo econômico diversas pessoas físicas e
jurídicas; assim, partindo da premissa de que todo o conjunto de pessoas físicas e
jurídicas sugerem um único patrimônio (“grupo econômico”), todos os créditos deveriam
ser analisados individualmente, excluindo-se aqueles créditos decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica, ou seja, excluindo-
se movimentações financeiras sem mutação patrimonial.
- Não se depreende, dos autos, qualquer prova de que esta análise individualizada das
movimentações financeiras teria sido feita. Muito embora conste do relatório fiscal que
os depósitos cujas origens foram identificadas e que não se sujeitavam à tributação
foram excluídas das relações, não há identificação de quais transações teriam sido
excluídas, quais teriam sido realizadas entre as empresas e demais responsáveis
tributários.
- A Autoridade Fiscal apresenta apenas os créditos nas contas-correntes, omitindo-se em
relação aos débitos realizados nas respectivas contas-correntes. Assim, se não há
mutação patrimonial para terceiros, fora do grupo econômico, a receita não poderia ser
reconhecida como tributável no arbitramento. Ademais, se não há prova de que o valor
dos rendimentos pertencem às impugnantes, mostra-se inviável a imputação de
responsabilidade a elas.
(iv) Matéria de prova. Ausência de identificação completa das transações bancárias.
Ausência de certificação da fidedignidade das informações. O Auto de Infração é
instruído apenas por planilhas produzidas pela própria Autoridade Fiscal. Não há, nos
autos, cópia de extratos bancários ou de documentos oficiais emitidos pelas instituições
financeiras. O Auto de Infração não instruído por provas contundentes resulta em
prejuízo ao direito de defesa das impugnantes. Nesse sentido, requerer seja reconhecida
a preterição do direito de defesas das impugnantes e a precariedade das provas
produzidas pelo Fisco, cancelando-se integralmente o Auto de Infração.
(v) Matéria de prova. Interesse comum. Art. 124, I, CTN. Ausência de provas (ausência
de conluio e da participação dos impugnantes na suposta fraude e ausência de
comprovação do interesse comum). Não há, nos autos, qualquer elemento de prova que
demonstre o interesse comum dos impugnantes, premissas necessárias à
responsabilização, nos termos do art. 124, I, do CTN; o dispositivo não pode ser
Fl. 9792
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

transformado em uma cláusula geral de responsabilidade tributária, com aplicação
imediata sob qualquer fato.
- O conteúdo semântico do art. 124, I, do CTN, impõe duas premissas principais e
indispensáveis: 1) a prova da ocorrência da obrigação principal e seu dimensionamento,
e 2) a prova que as partes beneficiaram-se ilicitamente da situação. Com efeito, a
acusação de que determinada pessoa (física ou jurídica) agiu com interesse comum
pressupõe a prova do interesse e do ganho econômico. Não há como presumir o interesse
comum, pelo contrário, há a necessidade de prova contundente do interesse jurídico na
materialização do tributo.
- O Relatório Fiscal é carregado de subjetividade, de argumentos retóricos e conclusões
que não encontram fundamento de validade, uma vez que não apresenta documentos
probatórios contundentes e suficientes à responsabilização pessoal e solidária em face
das impugnantes.
- O Auditor-Fiscal toma por base receitas supostamente omitidas pelas empresas TXS
VIAGENS e BRZ OPERADORA e insere no rol de responsáveis tributários 14 pessoas
físicas e 1 pessoa jurídica, ao argumento que, por conluio, todas teriam interesse comum
na falta de recolhimento dos tributos lançados; ocorre que as impugnantes não possuem
acesso às informações financeiras, contábeis ou fiscais das empresas, a fim de confrontar
os dados trazidos aos autos, através de planilhas (supostas transações bancárias); nesse
sentido, o exercício da ampla defesa e do contraditório das impugnantes restou
prejudicado, mostrando-se dificultoso o trabalho de defesa em relação ao
questionamento da legalidade/ilegalidade das supostas receitas e a produção de
prova/contraprova das movimentações financeiras às quais não tem (ou não teve)
acesso;
- Em relação à FX VIAGENS E TURISMO, a Autoridade Fiscal justifica a sua
responsabilização
mencionando
duas
outras
pessoas
jurídicas
(ORLANDO
OPERADORA e NEW YORK OPERADORA) e apresenta ilações e suposições,
presumindo a participação da impugnante na suposta fraude, sem, no entanto, produzir
prova a respeito; de maneira até contraditória, o Auditor-Fiscal enfatiza a própria
regularidade fiscal da impugnante.
- Em relação às pessoas físicas – TAIS VECINA e IVANI VECINA –, a Autoridade Fiscal
baseou a responsabilização em três justificativas:
1) existência de relacionamento conjugal entre TAIS VECINA e RODRIGO RUIVO (já
extinto) e existência de relacionamento familiar entre TAIS VECINA e IVANI VECINA
(filha/mãe);
2) existência de operações de doação/movimentação financeira entre as impugnantes e
outras pessoas físicas – afirma existir “elevada movimentação financeira”, no entanto,
no item 72 do Relatório Fiscal faz referência apenas a operações entre particulares, que,
apesar de serem equivalentes a 0,02% do total das movimentações financeiras, as
colocariam na condição de responsáveis tributárias por todo o crédito tributário. O
Auditor Fiscal ignora o fato de que todas as doações e/ou empréstimos foram
declarados na DIRPF das impugnantes e que, na condição de sócia da empresa FX
VIAGENS, seria natural a percepção de valores por TAIS VECINA e atribui a esta efeitos
prejudiciais decorrentes de doações feitas em favor de seus dependentes. Por todo o
demonstrativo financeiro desenhado pela Autoridade Fiscal, em nenhum momento são
identificadas transações realizadas pelas impugnantes em face das empresas BRZ
Fl. 9793
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

OPERADORA e TXS VIAGENS. Muito embora a Autoridade Fiscal afirme a existência
de elevada movimentação financeira, não é o que se depreende dos autos. Em relação à
impugnante IVANI VECINA, a Autoridade Fiscal imputa responsabilidade por todo o
crédito, apenas pelo fato da impugnante ter feito doações e empréstimos, declarados à
RFB, para a filha TAIS VECINA. As doações e rendimentos auferidos pelas impugnantes
encontram-se dentro do campo da licitude.
3) por terem participado do quadro societário de outras pessoas jurídicas – URUGUAI
VIAGENS, COLOMBIA VIAGENS e ATLANTA VIAGENS. O Auditor-Fiscal não
esclarece o vínculo e/ou ingerência das impugnantes ou destas pessoas jurídicas em
relação às receitas auferidas pelas empresas TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA.
- Não há, nos autos, nenhum documento probatório que possa dar azo à configuração do
requisito estipulado pelo art. 124, I, do CTN. O Auditor-Fiscal não traz provas de que as
impugnantes teriam ciência ou poderes de gestão e/ou decisão sobre os fatos.
- O recente Parecer Normativo Cosit/RFB n° 04, de 10 de dezembro de 2018, determina
que o mero interesse econômico, por si só, sem que haja comprovação do vínculo com o
fato jurídico tributário, não pode caracterizar a responsabilização solidária, mesmo que
haja indício de ocorrência de interesse comum. Além disso, há de restar comprovado o
abuso da personalidade jurídica, para que se comprove, inequivocadamente, a existência
do nexo causal como partícipe, demonstrando-se atuação direta e consciente na
simulação.
- Apresenta precedentes do CARF a corroborar sua defesa.
(vi) Matéria de prova. Arbitramento do lucro. Pugna-se pela realização de diligência
para que se comprove a natureza dos valores identificados pelo Fisco, bem como para
que comprove a exclusão das vendas canceladas, descontos incondicionais, valores
movimentados entre a própria pessoa jurídica e/ou entre o grupo econômico. Incumbe ao
Fisco a produção da referida prova, tendo em vista a impossibilidade jurídica e técnica
das impugnantes para a referida análise e ônus probatório.
(vii) Agravamento da multa de ofício. Não há nada nos autos que comprove a intimação
e/ou notificação das impugnantes para entrega de arquivos magnéticos relativos às
operações realizadas pelas empresas TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA. Ademais, há
impossibilidade material de cumprimento da referida notificação, em razão da guarda de
documentação fiscal, contábil e financeira não estar sob a responsabilidade das
impugnantes. É de se considerar a Súmula CARF n° 96, visto que o não fornecimento
dos livros ou outros documentos fiscais das empresas em nada obstou a atividade
fiscalizatória, razão pela qual o lucro foi arbitrado com base na suposta movimentação
financeiras das empresas. Assim, requer, em tese subsidiária, seja excluído o
agravamento da multa de ofício (225%).
(viii) Pedido de diligência. Solicitam as impugnantes que os autos sejam baixados em
diligência, dada a complexidade das operações relatadas e a incerteza dos fatos, para
que se comprove contundentemente o cálculo do crédito tributário. Apresenta quesitos a
serem respondidos.
(ix) Pedido de juntada de provas em momento processual posterior. Em razão do grau
de complexidade das operações relatadas, da incerteza dos fatos e do pedido de
diligência, requer seja concedido prazo para juntada de novas provas e de manifestação
em momento oportuno, especialmente considerando a demonstração de que, por motivo
Fl. 9794
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

de força maior (incompreensão completa dos fatos e precariedade do lançamento de
ofício), da possível reprodução de fato ou de direito superveniente, e, ainda, em razão da
necessária contraposição em relação a fatos ou razões novas trazidas aos autos.
(x) Suspensão da exigibilidade e suspensão da punibilidade no âmbito penal. Requer
seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a
suspensão de quaisquer atos de persecução penal em face das impugnantes, até o
trânsito em julgado da decisão final administrativa.
36. Ao final, as impugnantes apresentam os seguintes pedidos:
a) reconhecer a nulidade do Auto de Infração, em face das impugnantes, em razão da
inexistência de prova de conluio, fraude ou simulação por estas praticadas em relação às
operações realizadas pela TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA;
b) julgar improcedente o lançamento tributário realizado de ofício em face das
impugnantes, por ausência de prova de interesse comum, excluindo-as do pagamento dos
créditos tributários constituídos no processo;
c) subsidiariamente, seja julgada improcedente a qualificação e o agravamento da multa
de ofício de 225%, em razão do arbitramento do lucro;
d) subsidiariamente, sejam os autos baixados em diligência, para comprovação
contundente dos fatos e resposta aos quesitos formulados, e, ainda, a reabertura do
prazo para impugnação, se reproduzidos fatos novos ou na hipótese de novas provas;
e) por fim, determinar a intimação de todos os atos processuais em nome do advogados
das impugnantes.
Impugnação de RODRIGO RUIVO MACHADO, RONE RUIVO MACHADO,
TEREZINHA RUIVO MACHADO e BENEDITO BATISTA MACHADO (fl.
9265/9285)
37. Na peça de defesa em relato, os impugnantes argumentam, resumidamente, o que se
segue:
(i) Ausência de provas. Interesse comum (art. 124, I, CTN). Não se pode perder de vista
que os impugnantes RODRIGO RUIVO e BENEDITO BATISTA jamais fizeram parte dos
quadros sociais das empresas TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA. A análise fiscal
entendeu que o impugnante RODRIGO RUIVO seria o operador das empresas
fiscalizadas e, portanto, responsável pelas receitas auferidas e pelas operações de
câmbio realizadas por estas pessoas jurídicas. Ademais, um suposto relatório do serviço
de inteligência dos Estados Unidos (não juntado aos autos) apontou que as contas
bancárias que receberam os recursos no exterior pertenceriam ao impugnante
RODRIGO RUIVO. Sobredito relatório teria dado origem ao Inquérito Policial n°
0000655-09.2015.403.6181 que, precariamente e em nítido cerceamento de defesa,
deixou de anexá-lo aos autos. O Fisco não juntou um único documento aos autos acerca
das movimentações bancárias das empresas TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA. As
planilhas e gráficos carreados ao processo não tem nenhuma chancela das instituições
financeiras e bancárias, de sorte que são imprestáveis aos fins que a Fiscalização tentou
os destinar, já que o ônus da prova é sempre daquele que alega.
Fl. 9795
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

- O Auditor-Fiscal também se baseou na tentativa de vinculação de todas as pessoas
físicas jurídicas por meio de “funcionários em comum” contratados pelas empresas,
argumento que, por demais subjetivo, não pode prosperar. Também não apresentou
provas que todas as pessoas “atuaram coordenadamente e cooperativamente de forma
ativa e com interesse comum nas operações”. Ainda, a configuração de “conluio”
apontado pela Autoridade Fiscal se dá, única e exclusivamente, em razão de doações e
distribuição de lucros, ou, ainda, por pertencerem ao suposto “núcleo familiar”, ou pelo
simples fato de ter realizado uma operação financeira em face de diversas pessoas físicas
ou jurídicas, muitas vezes de valores absolutamente irrelevantes, totalmente
incompatíveis com o perfil de alguém que tivesse interesse comum e direto a fraude. O
Relatório Fiscal alega a existência de grupo econômico mas não comprova a confusão
patrimonial, operacional e financeira entre as pessoas físicas e jurídicas.
- Do Relatório Fiscal, cumpre observar a subjetividade e as conclusões pautadas em
meras ilações e suposições. Os argumentos retóricos e as conclusões não encontram
fundamento no conjunto probatório. Há violação ao disposto no art. 37 da Constituição
Federal, em razão da ausência de documentos comprobatórios que venham a corroborar
os fatos elencados. Nesta esteira, não é possível à Autoridade Fiscal concluir que há o
interesse comum dos impugnantes nas operações efetuadas pelas empresas TXS
VIAGENS e BRZ OPERADORA, sendo o ônus probandi de sua exclusa incumbência. As
ilações trazidas no Auto de Infração somente poderiam ser comprovadas com a
existência do conjunto probatório carreado aos autos, porém, ausente no processo
administrativo.
- A sujeição passiva baseada no art. 124, I, do CTN, não pode ter aplicação imediata em
qualquer situação não prevista no texto legal. Os maiores expoentes do Direito
Tributário são uníssonos em afirmar que a solidariedade tratada no dispositivo jamais
pode ser confundida com a transferência de responsabilidade, que tem tratamento no art.
128 do CTN. Apresenta precedentes do CARF e do STJ no sentido de afirmar sua tese.
- Para que haja o interesse comum, é necessário que exista um verdadeiro interesse
jurídico vinculado à atuação comum, ou até conjunta, na hipótese de incidência da regra
matriz. É farta a jurisprudência administrativa e judicial que afastam a solidariedade por
interesse comum, com o reconhecimento de que o art. 124, I, do CTN, não deve ser
indistintamente aplicado a quem não é e não pode figurar como sujeito passivo da
obrigação tributária principal.
- A Administração Tributária não pode transpor os limites da estrita legalidade,
preconizados no art. 97 do CTN, uma vez que a atividade de lançamento é totalmente
vinculada, nos termos do art. 142, § único, do CTN. Ou seja, a solidariedade prevista no
art. 124, I, do CTN, não pode e não é sujeição passiva por responsabilidade indireta, por
depender de provas. O Relatório e o Auto de Infração estão destituídos de qualquer
fundamento à assertiva da Autoridade Fiscal, já que é essencialmente em fatos. Não há,
nos autos, nenhum documento probatório que possa dar azo à configuração do requisito
estipulado no art. 124, I, do CTN. Não restando comprovada a existência de interesse
comum, não persiste a imputação de responsabilidade solidária aos sócios das pessoas
jurídicas fiscalizadas, e muito menos a terceiros que não compõem o quadro societário
destas.
- Um conjunto probatório robusto da infração necessariamente deve estar colacionado
ao ato administrativo do lançamento tributário, para que haja os inerentes requisitos de
liquidez e certeza ao crédito tributário. É cristalino que não há, nos autos, elementos
probatórios mínimos que possam legitimar a tese fiscal e a constituição definitiva do
Fl. 9796
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

crédito tributário em desfavor dos impugnantes. Também não há como se responsabilizar
os impugnantes por IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, sem demonstrar assertivamente o grau de
participação e ingerência de todos os impugnantes na tomada de decisões e na
realização das supostas fraudes, com benefício econômico próprio e necessariamente
comprovado. Não se pode vincular os impugnantes ao fato gerador por meio das doações
lícitas e regularmente declaradas, em que o Auditor, por mera suposição, afirmou tratar
de distribuição de lucros.
- Além disso, a própria Receita Federal aprovou o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 04,
de 10/12/2018, firmando o entendimento que o mero interesse econômico, sem que haja
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário, não pode caracterizar a
responsabilização solidária. O CARF também já se posicionou neste sentido.
- Pelo exposto e pela ausência de elementos probatórios que inequivocadamente
demonstrem a ocorrência do interesse comum, é descabida a solidariedade decorrente do
art. 124, I, do CTN.
(ii) Multa de ofício qualificada e agravada. Em que pese o Auditor Fiscal afirmar que
as notificações não foram atendidas, não traz aos autos as referidas
intimações/notificações. Neste contexto, é fundamental a observância da Súmula CARF
n° 96 (“A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento
dos lucros”). No caso dos autos, o lucro foi arbitrado pela Autoridade Fiscal. Não houve
nenhum obstáculo para a fiscalização que possa ter dado causa os impugnantes, tanto
que o crédito tributário foi realizado pelo arbitramento dos lucros das empresas
autuadas. Ademais, a qualificação da multa só pode ser aplicada nas hipóteses em que
restar comprovada a conduta dolosa dos impugnantes, individualmente. No caso dos
autos, não há a referida prova. É descabido o agravamento da multa de ofício em face do
não atendimento à intimação fiscal, uma vez que o arbitramento do lucro já denota o
acesso aos documentos solicitados pela fiscalização.
38. Os impugnantes requerem, ao final, que:
a) sejam julgados improcedentes os lançamentos fiscais, por ausência de prova do
interesse comum, cancelando-se, por conseqüência, os créditos tributários constituídos;
b) subsidiariamente, seja julgada improcedente a qualificação e o agravamento da multa
de ofício, em razão do arbitramento do lucro, nos termos da Súmula CARF n° 96;
c) seja procedida a reabertura do prazo para impugnação na hipótese de descrição de
novos fatos ou juntada de novas provas;
d) por fim, a intimação de todos os atos processuais seja realizada em nome da advogada
dos impugnantes.
Impugnação de JOSE JOEL DA COSTA, DIEGO FABRI DA SILVA, BENEDITO
DONIZETE FORTUNATO, CATARINA TEIXEIRA DA SILVA BANDEIRA,
WAGNER
MARCELO
BANDEIRA,
LEONARDO
GALINA
BARBOSA
e
ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA (fl. 9294/9324)
39. Os impugnantes em epígrafe apresentam, resumidamente, as seguintes
argumentações:
Fl. 9797
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

(i) Apesar de alegar a existência de conluio, por meio de empresas “de fachada”, o
Auditor-Fiscal não apresenta quaisquer documentos comprobatórios da participação
ativa, consciente e efetiva da suposta fraude. A condição de sócio em contrato social,
desacompanhada de prova do exercício efetivo da gerência, de prova da
responsabilidade pela tomada de decisão da qual decorreu a falta de recolhimento do
tributo e de prova da participação consciente na fraude, não autoriza o redirecionamento
da execução do débito em face de supostos responsáveis tributários.
(ii) Não há prova do referido interesse comum e/ou infração ao contrato social, com
reflexos jurídicos e econômicos favoráveis às impugnantes. Ademais, o Agente Fiscal não
apresenta qualquer documento a comprovar que os sócios de direito da TXS VIAGENS e
BRZ OPERADORA (DIEGO FABRI DA SILVA e JOSE JOEL DA COSTA) tiveram
ciência e consentimento no uso abuso e criminoso da empresa, com excesso de poderes,
colaborando cooperativamente ou por omissão, culminando na solidariedade prevista no
art. 135, III, do CTN.
(iii) Preliminar de nulidade. Intimação por edital e ausência de comprovação da
notificação do sujeito passivo Jose Joel da Costa. A intimação por edital somente se
tornará legítima se a Autoridade não conseguir consumá-la por outros meios, a quem
incumbe a prova dessa circunstância, que deverá constar dos autos de forma a legitimar
a publicação de Edital. A ausência do exaurimento previsto no art. 23, III, do Decreto n°
70.235, de 1972, resulta de nulidade absoluta. Também não há prova da intimação do
sujeito passivo JOSE JOEL DA COSTA para apresentação de esclarecimentos e/ou
documentos fiscais e contábeis. Por esta razão, requer seja reconhecida a nulidade do
processo administrativo, por desrespeito ao devido processo legal.
(iv) Preliminar de nulidade. Ilegitimidade passiva. O Auto de Infração é nulo por
ilegitimidade passiva quanto aos impugnantes DIEGO FABRI DA SILVA e BENEDITO
DONIZETE FORTUNATO, nos termos do art. 135, III, do CTN, por ausência de poder
de gestão destes à época do fato gerador, quanto aos efeitos decorrentes das operações
financeiras irregulares realizada pela empresa TXS VIAGENS. Estes contribuintes foram
sócios da referida empresa até 08/12/2013, quando, por alteração contratual, assumiram
o controle da empresa os sócios JOSE JOEL DA COSTA e MARIA ALICE RIBEIRO DA
COSTA. O Distrato Social da pessoa jurídica se deu em 01/06/2015, ficando a
responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente a cargo de JOSE JOEL
DA COSTA. Quando da abertura do processo de fiscalização, os contribuintes DIEGO e
BENEDITO sequer foram citados para apresentação de provas, documentos e/ou
depoimentos. Assim, impossível o redirecionamento da responsabilidade tributária
prevista no art. 135, III, CTN, para tributos com fato geradores posteriores ao término
da gestão dos sócios, uma vez ausente o requisito da contemporaneidade. Portanto, o
erro de capitulação da sujeição passiva implica em insuperável contradição entre a
motivação fiscal e as infrações identificadas nos lançamentos de ofício, ensejando a
improcedência/nulidade do lançamento tributário.
(v) Preliminar de nulidade. Erro na identificação da disposição legal infringida. O Auto
de Infração indica dispositivos regulamentares já revogados e não permitem a
identificação precisa de quais dispositivos legais que foram efetivamente infringidos e em
que extensão o foram. Procedimento que cerceia o direito de defesa do contribuinte, pois
não indica com a especificidade necessária a norma cogente violada. Neste caso, há a
nulidade da autuação fiscal, por ausência de indicação do fundamento legal.
(vi) Preliminar de decadência. Com relação aos débitos identificados para o ano de
2013, há a perda do direito do sujeito ativo de constituir lançamento suplementar, por
Fl. 9798
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

força do decurso do prazo decadencial, contado da data de ocorrência dos fatos
geradores (art. 150, § 4°, CTN).
(vii) Mérito. Impossibilidade de responsabilização por mero inadimplemento dos sócios
Diego Fabri da Silva e José Joel da Costa, com base no art. 135, III, do CTN. A
Autoridade Fazendária afirma que os sócios de direito agiram com excesso de poderes,
supostamente colaborando com as operações irregulares da empresa e culminando em
solidariedade. Entretanto, para que ocorra a transferência de responsabilidade na forma
prevista no art. 135, III, do CTN, é necessária a inequívoca e contundente demonstração
do excesso de poderes ou infração à lei. Há precedentes do CARF nesse sentido, além da
Súmula n° 430, do STJ.
(viii) Ausência de provas. Presunção legal em favor do contribuinte. A Autoridade
Fiscal infere que há o interesse comum dos impugnantes nas operações pelas empresas
TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA. Porém, o faz por meio de presunções e de
hipóteses, conjecturando fatos. Não há nos autos qualquer indício que demonstre,
efetivamente, o interesse comum, premissa necessária à responsabilização nos termos do
art. 124, I, do CTN. Nos termos do dispositivo legal, são duas as condições necessárias:
1) prova da ocorrência da obrigação principal; 2) prova do benefício pessoal em razão
da prática ilícita. O interesse comum não pode e não deve ser presumido; é necessária a
comprovação cabal do interesse jurídico na materialização do tributo.
- Contudo, o Relatório Fiscal e o Auto de Infração descrevem situações de fato sem as
comprovar, apresenta suposições e conclusões subjetivas da Autoridade Fiscal, e utiliza
a justificativa de que “fazem parte do núcleo não familiar”. Além disso, não há nos autos
um único documento probatório que possa dar azo à configuração do requisito
estabelecido pelo art. 124, I, do CTN. A realização de depósitos financeiros ou doações
não são provas de que os impugnantes agiram com poder de gestão e ingerência sob a
suposta operação fraudulenta. Ademais, a constituição do crédito tributário pressupõe os
atributos de certeza e liquidez (CTN, art. 142), sem o qual torna-se absolutamente
improcedente. Assim, diante da inexistência de provas objetivas de participação e ciência
da fraude, não pode subsistir a constituição do crédito tributário.
- Observe-se que o Auto de Infração é instruído única e exclusivamente por planilhas e
desenhos produzidos pela própria Autoridade Fiscal. Não há qualquer documento
externo, produzido por terceiros, não há cópia de cheques, não há cópia de declarações,
não há qualquer documento assinado ou elaborado pelos impugnantes, não há nada que
os vincule à tomada de decisões sobre a situação da suposta fraude. Nesse sentido, o
Parecer Cosit/RFB n° 04, de 10/12/2018. Além disso, há de restar comprovado o abuso
da personalidade jurídica cuja existência é fictícia, para que se comprove
inequivocadamente a existência do nexo causal como partícipe, demonstrando-se
atuação direta e consciente da simulação.
- Comprovada a ausência de elementos probatórios que demonstrem a ocorrência do
interesse comum dos impugnantes, e que possam haverá solidariedade decorrente do art.
124, I, do CTN, de modo que devem ser julgados improcedentes os lançamentos fiscais.
(ix) Ausência de comprovação de confusão patrimonial. O Auditor Fiscal faz analogia à
existência de grupo econômico, mas não apresenta qualquer comprovação no sentido de
que existia confusão patrimonial entre as impugnantes.
(x) Afastamento da multa de ofício (225%). Deduz a tese subsidiária relativa à
inaplicabilidade da multa de 225% sobre o valor do crédito tributário. Muito embora a
Fl. 9799
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

Autoridade Fiscal afirme que as notificações não foram atendidas, há de se observar a
aplicabilidade da Súmula n° 96 do CARF. O Fisco teve acesso às supostas informações
financeiras, permitindo-lhe o arbitramento dos lucros das empresas autuados e o suposto
dimensionamento dos valores devidos. Assim, o não fornecimento dos livros ou outros
documentos fiscais das empresas em nada obstou a atividade fiscalizatória. Inaplicável o
agravamento da multa de ofício, uma vez que, no arbitramento do lucro, é pressuposto do
cálculo o acesso às informações fiscais, obtidas pela Autoridade Fiscal. Requer seja
cancelado o agravamento da pena.
(xi) Poder/dever da Autoridade Julgadora. Requer sejam apreciados todos os
argumentos de fato e de direito trazidos aos autos pelos impugnantes, considerando o
contexto probatório produzido pela Autoridade Fiscal autuante. Não há, nos autos, a
comprovação do vínculo de cada impugnante com o fato jurídico tributário. O que se
requer é o julgamento centrado na documentação trazida aos autos para instrução do ato
administrativo de lançamento, sem que a Autoridade Julgadora tente “corrigir ou
salvar” o ato de sua patente nulidade. Requer seja respeitada a qualidade de Autoridade
Julgadora e não de Autoridade Preparadora do lançamento.
40. Ao fim, requerem os impugnantes:
a) o acolhimento da preliminar de nulidade dos lançamentos tributários em razão da
ilegitimidade passiva dos impugnantes DIEGO FABRI DA SILVA, BENEDITO
DONIZETE FORTUNATO e MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA, por serem partes
manifestamente ilegítimas para figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária, ou
o cancelamento dos lançamentos tributários em face da ausência de prova e de
subsunção do fato à norma jurídica; ou
b) no mérito, o julgamento de improcedência do Auto de Infração face aos impugnantes
DIEGO FABRI DA SILVA e JOSE JOEL DA COSTA, por ausência de provas de que
houve excesso de poderes ou infração à lei, sendo descabida a transferência de
responsabilidade na forma prevista no art. 135, III, do CTN;
c) ainda, a improcedência dos lançamentos tributários em face dos demais impugnantes
por ausência de prova do interesse comum;
d) subsidiariamente, seja julgada improcedente a qualificação e o agravamento da multa
de ofício de 225%, em razão do arbitramento lucro, nos termos da Súmula 96, do CARF;
e) em quaisquer hipóteses, seja deferida a reabertura do prazo para impugnação, com a
descrição de novos fatos ou juntada de novos documentos;
f) por fim, determinar que intimação de todos os atos processuais seja realizada em nome
do patrono dos impugnantes.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente as impugnações de maneira a
a) não acatar as preliminares suscitadas; b) afastar a pretendida nulidade da ação fiscal; c) manter a
exação fiscal, com incidência de multa qualificada e agravada (225%) e incidência de juros de mora à
taxa Selic; d) indeferir os pedidos de intimação aos patronos dos sujeitos passivos e de juntada posterior
de provas; e) indeferir o pedido de diligência formulado; f) declarar a preclusão do direito de contestar o
lançamento pela devedora solidária Maria Alice Ribeiro da Costa e considerar definitiva a
responsabilidade tributária a esta atribuída, em decorrência da ausência de impugnação em seu nome; g)
manter a responsabilidade tributária fundada nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN quanto aos demais
imputados.
Fl. 9800
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

Foram apresentados tempestivamente os Recursos Voluntários, de fls. 9541/9747,
pelos sujeitos passivo 1) Rone Ruivo Machado; 2) Terezinha Ruivo Machado; 3) Benedito Batista
Machado; 4) FX Viagens e Turismo LTDA, 5) Tais Vecina Abib; 6) Ivani Vecina Abib; 7) José Joel da
Costa; 8) Diego Fabri da Silva; 9) Benedito Donizete Fortunato; 10) Catarina Teixeira da Silva Bandeira;
11) Wagner Marcelo Bandeira; 12) Leonardo Galina Barbosa; 13) Anderson de Almeida Pereira; 14)
Rodrigo Ruivo Machado, cujo nome foi alterado para Rodrigo Ruivo Dassie (fls. 9727).
MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA não apresentou Recurso Voluntário.
Os Recurso Voluntários apresentaram os mesmos argumentos das impugnações.
Consta às fls. 9369 a informação no sentido de este processo tem outros dois
processos apensados de números 10932.720032/2018-03 (REPRESENTACAO PARA
EXCLUSÃO DE OFICIO-SIMPLES NACIONAL da empresa BRZ OPERADORA LTDA) e
10932.720033/2018-40 (REPRESENTACAO PARA EXCLUSAO DE OFICIO-SIMPLES
NACIONAL da empresa TXS VIAGENS LTDA).
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Os Recursos Voluntários atendem aos requisitos regimentais, pelo que os recebo e
deles conheço.
Constatou-se no processo a ausência de Recurso interposto pela devedora
solidária MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA, tendo já reconhecido, corretamente pela DRJ,
a preclusão do direito de contestar a matéria e considerada definitiva a responsabilidade solidária
que lhe foi imputada.
Os demais Recorrentes mantiveram os mesmos argumentos das Impugnações.
Devo antecipar que voto para que o Auto de Infração seja totalmente mantido, pois
fora demonstrada e comprovado um esquema internacional com o intuito de enganar o Fisco
brasileiro por meio de “empresas de fachada”, com a suposta configuração de empresas de turismo,
as quais agiam para remeter dinheiro para o Estados Unidos da América sem as respectivas
declarações e sem os respectivos pagamentos de tributos.
A fiscalização tributária brasileira fora avisada pelo Serviço Secreto dos Estados
Unidos sobre as movimentações suspeitas das empresas de Rodrigo Ruivo Machado, atual Rodrigo
Dossie (mudou de nome). Uma vez sendo essas movimentações suspeitas o fato fora apurado pelo
referido Serviço Secreto dos Estados Unidos da América no sentido de que três empresas possuíam o
mesmo endereço e nenhuma atividade efetiva apesar de realizarem vultuosas transferências
bancárias.
Fl. 9801
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

Após mencionada denúncia realizado pelo Serviço Secreto dos EUA a fiscalização
tributária brasileira intimou os responsáveis legais das empresas e não foi atendida, tendo, com isso,
oficiado as instituições bancárias das pessoas envolvidas, na sequência identificado e PROVADO a
ocorrência de diversas transferências bancários entre os Recorridos sem qualquer declaração ao Fisco
brasileiro, ficando demonstrando que as empresas e as pessoas envolvidas agiram em conluio e não
apresentaram quaisquer documentos à fiscalização, sendo, portanto, correto o arbitramento dos
Tributos e das multas agravadas.
Em prol dos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa passa-se a fundamentar o
presente voto nos termos abaixo, mantendo-se em sua maior parte o excelente trabalho de apuração
da fiscalização e de julgamento da DRJ.
Preliminarmente os Recorrentes alegaram sem motivo especifico nulidade do
Auto de Infração. No entanto, não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir transcrito:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta,
e conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente
os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências
previstas no art. 142 do CTN.
Preliminarmente os recorrentes alegaram também ilegitimidade passiva,
argumentos que também não procedem. Isso porque apesar dos fatos terem ocorrido em 2013 e
2014, os Recorrentes DIEGO FABRI DA SILVA e BENEDITO DONIZETE FORTUNATO
aduziram que não tem responsabilidades, argumentaram que foram sócios da TXS VIAGENS
até 08/12/2013, sendo que suas cotas, a partir de então, foram transferidas para JOSE JOEL DA
COSTA e MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA e que no momento do Distrato Social da
empresa (2015) não eram mais sócios e já inexistia o poder de decisão e/ou gestão dos mesmos
na empresa. Alegam que não haveria como atribuir-lhes a responsabilidade tributária com base
no art. 135, III, do CTN, configurando-se erro de capitulação no Auto de Infração e, por
conseguinte, vício insanável de nulidade na autuação, sustentando pois, a nulidade do Auto de
Infração, diante da ilegitimidade passiva quanto aos efeitos tributários decorrentes das operações
financeiras irregulares realizadas pela empresa TXS VIAGENS.
Se razão os Recorrentes.
Ora, o Auto de Infração, às fl. 9096 (Demonstrativo de Responsáveis Tributários),
e o TVF (fl. 8992), fundamentou que o sujeito passivo DIEGO FABRI incidiu na
responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN, ao passo que o sujeito passivo BENEDITO
DONIZETE incidiu na responsabilidade tributária do art. 124, I, do CTN.
Fl. 9802
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

O art. 124, I, do CTN dispõe que “são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, e, por
sua vez, o art. 135, III, disciplina que “os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos”.
Ocorre que referidos Recorrentes (DIEGO FABRI DA SILVA e BENEDITO
DONIZETE FORTUNATO) figuraram no Quadro de Sócios e Administradores (QSA) da
empresa TXS VIAGENS LTDA no período de 02/02/2011 (data de constituição da pessoa
jurídica) até 27/12/2013, o primeiro na condição de sócio-administrador e o segundo na
condição de sócio quotista. Ou seja, dentro do período que devem ser responsabilizados.
Por sua vez, a pessoa jurídica TXS VIAGENS LTDA fez parte, juntamente com a
BRZ OPERADORA LTDA, do procedimento fiscalizatório objeto dos presentes autos,
abrangendo os períodos de 2013 e 2014, que, diante do compartilhamento de informações
colhidas no bojo do Inquérito Policial IPL no 0224/2014 (Processo Judicial no 0005645-
77.2014.403.6181), motivado, por sua vez, por um relatório do Escritório do Agente
Encarregado do Serviço Secreto dos Estados Unidos, concluiu pela existência de uma grande
estrutura composta de pessoas jurídicas e pessoas físicas que agiram em conluio com o objetivo
de excluir da tributação do imposto de renda e dos tributos reflexos, mediante omissão de
receitas junto à Administração Tributária brasileira e remessa ilegal dos recursos ao exterior.
A Autoridade Fiscal destacou que “as operações foram realizadas conjuntamente,
vinculando todas as pessoas físicas e jurídicas, as quais atuaram coordenadamente e
cooperativamente, de forma ativa e com interesse comum nestas operações, ocultando
beneficiários por interposição, dissimulando e omitindo as receitas relativas à movimentação
financeira nas declarações das pessoas jurídicas e remetendo recursos irregularmente ao
exterior”.
Sendo mais específico, a fiscalização apontou que “as movimentações financeiras
por meio desta estrutura criada de empresas ‘de fachada’, que foram posteriormente dissolvidas
(abandonadas) com irregularidades, tinham o propósito de confundir a origem e os destinos dos
valores, no intuito de escamotear as operações e dificultar o rastreamento pelos órgãos de
controle financeiro (COAF, BANCO CENTRAL, RECEITA FEDERAL)”, descrevendo que “do
‘dinheiro’ que circulou pelas empresas TXS VIAGENS, BRZ OPERADORA e demais do grupo
econômico, assim como dos valores movimentados de terceiros, grande parte foi enviada para
diversos destinatários no exterior em 2013 e 2014, por meio de contratos de câmbio para
pagamento de serviços de turismo efetuados de forma irregular por meio das empresas
operadoras de câmbio, e quase a totalidade das remessas teve como destino contas bancárias de
RODRIGO RUIVO MACHADO mantidas no exterior em seu nome e/ou empresas por ele
criadas, conforme denúncia efetuada pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, o qual inclusive
desencadeou o inquérito da Polícia Federal”.
A fiscalização identificou a existência de pessoas físicas e jurídicas relacionados
no chamado “grupo familiar” composto por:
 RODRIGO RUIVO MACHADO,
 TAIS VECINA ABIB,
Fl. 9803
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

 BENEDITO BATISTA MACHADO,
 RONE RUIVO MACHADO,
 TEREZINHA RUIVO MACHADO,
 IVANI VECINA ABIB
 e FX VIAGENS TURISMO LTDA)
As fiscalização também identificou as pessoas físicas que faziam parte do “grupo
não familiar, mas estavam formalmente ligadas ao esquema, quais sejam:
 JOSE JOEL DA COSTA,
 MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA,
 DIEGO FABRI DA SILVA,
 BENEDITO DONIZETE FORTUNATO,
 CATARINA TEIXEIRA DA SILVA BANDEIRA,
 WAGNER MARCELO BANDEIRA,
 LEONARDO GALINA BARBOSA e
 ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA).
Quanto a estas últimas (“grupo não familiar”, em que se incluem os impugnantes
DIEGO FABRI e BENEDITO DONIZETE), a fiscalização demonstrou que:
(i)
De acordo com suas declarações de rendimentos, não possuem capacidade
econômica aparente para terem realizado por si só as operações das quais constam
como sócios, com indícios de serem interpostas pessoas. Contudo, todos estes sócios
formais tiveram participação ativa, pois tinham conhecimento da existência das
empresas, uma vez que participaram de suas criações, assinando seus atos constitutivos
e alterações contratuais.
(ii)
Uma vez que, ciente de suas obrigações legais na formação da empresa,
consentiram no seu uso abusivo e criminoso, com excesso de poderes, colaborando
cooperativamente (ação) ou por omissão (irresponsabilidade), uma vez que houve
infração às leis societária, tributária e penal.
(iii)
Suas participações na abertura e participação dos quadros societários foram
imprescindíveis para as operações, realizando a abertura de contas bancárias para
possibilitar a movimentação destas vultosas quantias, ocultando a identidade dos sócios
e responsáveis pelas operações, por interposição.
(iv)
Todas as empresas do grupo econômico, pertenciam ou foram transmitidas a
estas pessoas do grupo não familiar, antes de serem promovidos seus distratos sociais,
assumindo JOSE JOEL DA COSTA, WAGNER MARCELO BANDEIRA e
ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA a responsabilidade pessoal do encargo das
infrações apuradas posteriormente às suas dissoluções.
(v)
Estas pessoas físicas do “núcleo não familiar” declararam em conluio, em suas
declarações de rendimentos (Declarações de Ajuste Anual – Imposto de Renda Pessoa
Física), recebimentos de rendimentos e lucros das pessoas jurídicas, assim como
doações repassando estes valores a RODRIGO RUIVO MACHADO, demonstrando
Fl. 9804
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

terem ciência e serem beneficiários das operações, ocultando a identidade dos sócios e
responsáveis pelas operações, por interposição.
(vi)
Não possuem, conforme declarações de rendimentos (Declarações de Ajuste
Anual – Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), capacidade econômica aparente
para, por si próprios, terem realizado a movimentação financeira entre as empresas e
remessas para o exterior, com indícios de serem interpostas pessoas. Contudo, tiveram
participação ativa, pois tinham conhecimento da existência das empresas, uma vez que
participaram de suas criações, assinando seus atos constitutivos e alterações
contratuais, inclusive com a abertura de contas bancárias em instituições financeiras e
recebimentos de valores.
Importante observar que os Recursos NÃO esclareceram as questões de fato
acima, tais como a origem do dinheiro, a conexão entre as empresas, o motivo das ausências de
informações direcionadas ao Fisco. Os Recursos limitaram-se a apontar irregularidades da
fiscalização, sem esclarecer os fatos extremamente suspeitos identificados.
Especificamente com relação ao Recorrente DIEGO FABRI DA SILVA as
fiscalização apontou que se trata de sócio administrador da empresa TXS VIAGENS
RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DA CONTA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ITAÚ-
UNIBANCO E SANTANDER.
Especificamente com relação as
Recorrentes BENEDITO DONIZETE
FORTUNATO, as fiscalização apontou que se trata de sócio administrador RESPONSÁVEL
PELA EMPRESA TXS RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DA CONTA JUNTO AO
BANCO DO BRASIL E SANTANDER, tendo declarado ao Fisco recebimento de rendimentos e
de lucros das pessoas jurídicas em questão, bem como doações de valores efetuados a Rodrigo
Ruivo Machado (líder do esquema).
A fiscalização também destacou que “RODRIGO RUIVO MACHADO recebeu
indiretamente a distribuição de lucros da TXS VIAGENS e da BRZ OPERADORA, por meio
de doações que declarou ter recebido dos sócios formais destas empresas JOSE JOEL DA
COSTA, MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA, DIEGO FABRI DA SILVA e
BENEDITO DONIZETE FORTUNATO. Estes sócios declararam o recebimento de
rendimentos e lucros das pessoas jurídicas e também declararam terem efetuado as respectivas
doações.
Destarte, os valores recebidos das pessoas jurídicas foram repassados a
RODRIGO RUIVO MACHADO, ficando caracterizado, portanto, ser beneficiário e sócio oculto
destas empresas” e a ligação dos envolvidos.
A fiscalização apresentou, portanto, fatos e provas que justificam a inserção dos
Recorrentes DIEGO FABRI DA SILVA e BENEDIZO DONIZETE FORTUNATO e todos os
demais, na condição de sujeitos passivos da exação fiscal, como responsáveis tributários, com
base nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, não havendo que se falar, em sede de preliminar, de
ilegitimidade passiva.
Ato contínuo, os Recursos de fl. 9187/9224 e fl. 9294/9324 alegaram preliminar
decadência, com relação aos tributos apurados para o ano-calendário de 2013, argumentando
que, com relação aos débitos referentes ano de 2013, há a perda do direito do sujeito ativo de
Fl. 9805
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

constituir o lançamento por força do decurso do prazo decadencial de cinco anos, contados da
data da ocorrência dos fatos geradores, utilizando como base para respectivo fundamento o art.
150, § 4o, do CTN e o argumento no sentido de que uma vez não havendo a configuração de
fraude, conluio e simulação, o termo a quo de contagem do prazo decadencial deveria ser
fixado no mês de ocorrência dos fatos geradores.
Ocorre que, conforme relatado pela Autoridade Fiscal, as empresas fiscalizadas –
TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA agiram de maneira a configurar embaraço à Fiscalização,
com efeitos tributários a partir de 01/01/2013.
De fato, a empresa TXS VIAGENS apurou pequeno valor de tributo a pagar em
02/2013, efetuando o respectivo recolhimento. Por sua vez, a empresa BRZ OPERADORA
apurou pequeno valor e recolheu valor referente aos meses de 01/2013, 02/2013, 05/2013,
06/2013, 07/2013, 08/2013, 10/2013 e 12/2013. Os valores recolhidos foram aproveitados e
deduzidos nas apurações dos débitos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins autuados.
Entendo estar correta a fiscalização, devendo não ser aplicada a regra do artigo
150 e sim a do artigo 173 do CTN, cujo prazo decadencial é maior em razão do termo inicial de
contagem por motivo de identificação de dolo, fraude e simulação.
Ora, os Autos de Infração de IRPJ e CSLL do presente processo têm como
períodos de apuração o 1o Trimestre/2013 ao 4o Trimestre/2014, enquanto os Autos de Infração
de PIS e Cofins abrangem os períodos de apuração correspondentes aos meses de 01/2013 a
11/2014, sendo que a ciência dos sujeitos passivos aos lançamentos fiscais foi em 28/12/2018 e
a mais antiga em 03/12/2018.
É cediço que em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
que é o caso dos autos, o emprego do art. 150, § 4o, ou do art. 173, I, do CTN, está condicionado
a alguns fatores. O primeiro à antecipação do pagamento ou não do tributo, o segundo à
existência ou não de dolo, fraude e/ou simulação.
Sobre o tema, a Súmula 72 do CARF no dispõe.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, é determinante para a questão do reconhecimento do afastamento da
decadência no presente caso a confirmação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Conforme vem sendo apresentado e ainda o será mais no teor do presente voto, não há dúvida
que restam caracterizados os três requisitos, quais sejam, dolo, fraude e simulação, não havendo
qualquer dúvida sobre a aplicação do artigo 173, I do CTN, contando-se o prazo a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter havido o lançamento.
Consequentemente, correta a análise da DRJ a qual dispôs:
“Aplicando-se o art. 173, I, do CTN, quanto ao fato gerador lançado mais antigo relativo
ao ano-calendário de 2013, verifica-se:
Fl. 9806
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

(a) o IRPJ e a CSLL do 1o Trimestre/2013 têm o prazo de decadência iniciado em
01/01/2014, de forma que o lançamento realizado em 28/11/2018, com ciências
procedidas entre 03/12/2018 e 28/12/2018, está íntegro na sua totalidade, porque o
prazo decadencial somente findar-se-ia em 31/12/2018.
(b) as contribuições devidas ao PIS e à Cofins do mês de 01/2013 têm o prazo de
decadência iniciado em 01/01/2014, de forma que o lançamento realizado em
28/11/2018, com ciências procedidas entre 03/12/2018 e 28/12/2018, está íntegro na sua
totalidade, porque o prazo decadencial somente findar-se-ia em 31/12/2018.
Destarte, deve ser afastada a preliminar de decadência
Por outro lado, preliminarmente, fora alegado também nulidade por utilização de
dispositivos legais supostamente revogados. Argumentaram os Recorrentes que a Autoridade
Fiscal apontou dispositivos revogados do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e que
tal procedimento cerceiou-lhes o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não teria sido
indicado, com a especificidade necessária, a norma cogente violada.
No entanto, nos termos do artigo 144 do CTN, o lançamento tributário deve
“reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificado ou alterado”. No caso, os fatos ocorrerem entre 2013 e 2014, sendo o
RIR a ser aplicado à situação concreta aquele vigente no período, a saber, o RIR/1999 (Decreto
no 3.000, de 1999), estando correto, portanto, a fiscalização.
Com relação à preliminar de nulidade em decorrência de ciência por edital,
também não assiste razão a recorrente.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 dispõe que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
No presente caso, a ciência ao Termo de Constatação e de Reintimação Fiscal (fl.
5/6) feita ao sujeito passivo JOSE JOEL DA COSTA demonstra, por exemplo, que o documento
foi enviado primeiramente por via postal, tendo sido devolvido pelos Correios sem o seu regular
Fl. 9807
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

recebimento (fl. 7/9). Ato contínuo, procedeu-se à intimação mediante publicação de edital no
Diário Oficial da União (fl. 10).
Todas as intimações ocorreram dentro dos termos da lei, não havendo que se falar
em nulidades de intimação.
No mesmo sentido, não há que se falar em nulidade de intimação do devedor
solidário. Pode-se conferir as intimações regularmente cientificadas às empresas fiscalizadas,
por meio de seu responsável legal, nos documentos carreados às fl. 4, fl. 10, fl. 908, fl. 1407, fl.
1413, fl. 1419, fl. 1425 e fl. 9112.
Com relação ao mérito, os Recorrentes alegaram ausência de provas quanto
às receitas omitidas e sobre depósitos bancários de origem não comprovada.
De fato, a identificação de omissão de receitas ocorreu a partir da apuração
de depósitos bancários realizados nas contas bancárias das empresas fiscalizadas – TXS
VIAGES LTDA e BRZ OPERADORA LTDA –, cuja origem/natureza não foi
regularmente comprovada pelas titulares das contas correntes objeto de fiscalização, apesar
de regulamente intimadas e reintimadas nesse sentido, durante todo o curso da ação fiscal, o que
configura omissão de receita por presunção legal, sendo, portanto, necessária a aplicação do
artigo 42 da Lei 9.430/96 o qual dispõe que “Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
No mesmo sentido dispunha na época dos fatos o artigo 287 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto n° 3.000, de 1999) e uma vez que os Recorrentes não
cumpriram referidos dispositivos legais, se faz necessário que o Fisco presuma, até prova em
contrário, a ser produzida pelo contribuinte, a ocorrência de omissão de receitas ou de
rendimentos.
Ademais, as empresas fiscalizadas – TXS VIAGENS LTDA e BRZ
OPERADORA LTDA declararam à RFB, nos anos de 2013 e 2014 valores ínfimos de sua
receita total e não ofereceram à tributação as receitas apuradas detalhadamente pela Fiscalização,
decorrentes de omissão proveniente da não comprovação da origem dos depósitos apurados em
suas contas bancárias.
Destarte, entendo que deve ser aplicado no presente caso a Súmula no 26 do
CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 26:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Com relação à alegação de ausência de provas quanto à configuração de
grupo econômico, também não procedem os argumentos dos Recorrentes.
A identificação do grupo econômico originou-se do encaminhamento ao
Ministério Público Federal, por parte do Serviço Secreto do Estados Unidos, de informações que
Fl. 9808
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

apontaram, para um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, montado por
RODRIGO RUIVO MACHADO, com utilização de empresas sediadas no Brasil, dentre elas as
empresas ora fiscalizadas – TXS VIAGENS LTDA e BRZ OPERADORA LTDA – e outras
localizadas no exterior. Tais informações deram início a uma investigação criminal no âmbito da
Polícia Federal, através do Inquérito Policial IPL n° 0224/2014, posteriormente compartilhado
com a Receita Federal do Brasil, mediante autorização judicial concedida no bojo da Ação
Judicial n° 0005645-77.2014.403.6181, por haver apuração de fatos e elementos que pudessem
ser de interesse da Administração Tributária Federal.
Em face das informações investigadas pelo Serviço Secreto do Estados Unidos da
América, da Polícia Federal (amparada pelo Poder Judiciário), a fiscalização tributária brasileira
realizou diversas averiguações, inclusive a realização de circularizações junto a terceiros
(pessoas físicas e pessoas jurídicas), identificando a existência de movimentações financeiras
e/ou transações comerciais com as empresas fiscalizadas (TXS VIAGENS e BRZ
OPERADORA). Segue abaixo exemplos de elementos colhidos pela Fiscalização brasileira, em
face dessas pessoas físicas e pessoas jurídicas, bem resumidas pela DRJ, cujo teor adoto no
presente voto como razões de decidir:
141.1. (i) TXS VIAGENS LTDA (anteriormente denominada TEXAS VIAGENS E
TURISMO LTDA): O seu quadro societário até 08/12/2013 era formado por DIEGO
FABRI DA SILVA e BENEDITO DONIZETE FORTUNATO. A partir desta data,
composto por JOSE JOEL DA COSTA e MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA (fl.
1431/1487);
- Teve seu Distrato Social registrado em 07/08/2015, onde consta que a responsabilidade
pelo ativo e passivo porventura superveniente ficaria a cargo do sócio JOSE JOEL DA
COSTA, responsável, também, por manter em boa guarda os livros e documentos da
sociedade extinta (fl. 1431/1487);
- Constatou-se que sua receita bruta, nos anos fiscalizados (2013 e 2014), é totalmente
incompatível com a movimentação financeira de suas contas bancárias. Em 2013,
movimentou recursos em suas contas na ordem de R$ 71 milhões, ao passo que declarou,
no PGDAS, uma receita bruta pouco superior a R$ 4 mil; em 2014, encontra-se omissa
na ECF, e declarou, em DCTF, um montante de IRPJ-LUCRO PRESUMIDO pouco
superior a R$ 1,7 mil, ao passo que movimentou, em suas contas bancárias, recursos na
ordem de R$ 102 milhões (fl. 11/256; fl. 1831/1857).
141.2. (ii) BRZ OPERADORA LTDA (anteriormente denominada BRAZIL OPERADORA
LTDA): Compõem o seu quadro societário (QSA), desde a constituição, em 25/07/2012,
os sócios JOSE JOEL DA COSTA e MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA (fl.
1488/1539);
- Distrato Social registrado em 29/05/2015, onde consta que a responsabilidade pelo
ativo e passivo porventura superveniente ficaria a cargo do sócio JOSE JOEL DA
COSTA, responsável, também, por manter em boa guarda os livros e documentos da
sociedade extinta (fl. 1488/1539);
- Constatou-se que sua receita bruta, nos anos fiscalizados (2013 e 2014), é totalmente
incompatível com a movimentação financeira de suas contas bancárias. Em 2013,
movimentou recursos em suas contas na ordem de R$ 237 milhões, ao passo que
declarou, no PGDAS, uma receita bruta pouco superior a R$ 125 mil; em 2014,
encontra-se omissa na ECF, e declarou, em DCTF, um montante de IRPJ-LUCRO
Fl. 9809
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

PRESUMIDO pouco superior a R$ 4 mil, ao passo que movimentou, em suas contas
bancárias, recursos na ordem de R$ 557 milhões (fl. 257/902; fl. 1858/1886).
141.3. (iii) FX VIAGENS E TURISMO LTDA: Informou a Fiscalização que esta empresa,
apesar de intimada (e posteriormente reintimada) para apresentar os documentos a
justificar as operações financeiras mantidas com a TXS VIAGENS e a BRZ
OPERADORA, não atendeu às demandas da Fiscalização (TPDF n° 08.1.19.00-2017-
00215- 3);
- Compunham o quadro societário da empresa, desde a sua constituição (24/09/2009) até
23/04/2014, os sócios RONE RUIVO MACHADO e TEREZINHA RUIVO MACHADO.
Após esta data, estes retiram da sociedade e ingressam as sócias TAIS VECINA ABIB e
IVANI VECINA ABIB; esta última permaneceu na sociedade até 19/02/2016; após,
permanece apenas a sócia TAIS VECINA ABIB (fl. 1549/1626).
141.4. (iv) Corretoras: BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e TREVISO
CORRETORA DE CAMBIO S.A.: A corretora BROOKER recebeu da BRZ OPERADORA
montante superior a R$ 356 milhões entre 2013 e 2014. Intimada, apresentou contratos
de câmbio constando a remessa para o exterior de montante superior a R$ 337 milhões,
em contas de pessoas físicas e jurídicas indicadas pela cliente, dentre as quais constam
como principais destinatários: SRERATON ORLANDO DOWTOWN, SRETATON NEW
YORK LLC, TOURICO HOLIDAYS INC, HILTON ORLANDO BONNET CREEK,
HILTON DEEFFIEL BEACH, HILTON SOVIA, TOURICO HARBOR e RODRIGO
RUIVO MACHADO (fl. 1887/7682);
- A corretora TREVISO recebeu, no período, montante superior a R$ 2,4 milhões da TXS
VIAGENS e superior a R$ 3,6 milhões da BRZ OPERADORA. Após intimação, também
apresentou contratos de câmbio, constando a remessa de recursos para o exterior, pela
TXS VIAGENS, superior a R$ 2,3 milhões, e pela BRZ OPERADORA superior a R$ 3,5
milhões, para contas de pessoas físicas e jurídicas indicadas pelos clientes, constando
como principais destinatários: HILTON ORLANDO BONNET CREEK, HILTON
DEERFIELD BEACH e RODRIGO RUIVO MACHADO (fl. 7683/7888 e fl. 7889/8072);
- De acordo com a análise da Autoridade Fiscal:
a) na ficha cadastral da BRZ OPERADORA junto à TREVISO, consta o sr. RODRIGO
RUIVO MACHADO como seu operador (vide documentos de fl. 7889/8072);
b) as remessas dos recursos ao exterior foram efetuadas pelas fiscalizadas com o
propósito de possibilitar a evasão de divisas, sem identificar os reais remetentes de
destinatários dos recursos expatriados ilegalmente – os contratos de câmbio não foram
fechados regularmente, pois não foram emitidas as notas fiscais eletrônicas, não foram
apresentadas as notas fiscais da prestação de serviços demonstrando as efetivas
operações de câmbio e as respectivas remessasde recursos ao exterior, e também não
consta nenhum registro no SISCOMEX ou no SISCOSERV que ampare as operações; de
acordo com o relatório do serviço de inteligência dos EUA, verifica-se que as contas
para os quais form remetidos os recursos pertencem a RODRIGO RUIVO MACHADO
e/ou empresas “de fachada” por ele criadas.
141.5. (v) Remessas ao exterior: Nos autos, há toda a produção probatória
demonstrando que, nos anos abrangidos pelo procedimento fiscal (2013 e 2014), as
empresas fiscalizadas (TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA) procederam remessas ao
exterior de recursos financeiros em valores elevados, não computados na base tributável
Fl. 9810
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

de seus tributos internos, quanto aos quais não se incumbiu de demonstrar a origem e
natureza dos mesmos, apesar de instadas reiteradamente nesse sentido, caracterizando-
se em remessas de forma irregular ao exterior, e que tais recursos tiveram como
principal destinatário RODRIGO RUIVO MACHADO e empresas “de fachada” criadas
por ele no exterior (terminologia utilizada pelo Serviço Secreto dos EUA, como já
pontuado).
141.6. (vi) Pessoas físicas e jurídicas utilizadas: Para o sucesso do procedimento ilícito,
sob comando, principalmente, de RODRIGO RUIVO MACHADO e de pessoas a ele
ligadas, por vínculo familiar, foram utilizadas, nestas operações da TXS VIAGENS LTDA
e BRZ OPERADORA LTDA, as seguintes pessoas:
a) pessoas jurídicas: FX VIAGENS LTDA, URUGUAI VIAGENS E TURISMO LTDA,
COLÔMBIA VIAGENS E TURISMO LTDA, ATLANTA VIAGENS E TURISMO LTDA,
NEW YORK OPERADORA LTDA e ORLANDO OPERADORA LTDA; b) pessoas físicas:
RODRIGO RUIVO MACHADO, TAIS VECINA ABIB, RONE RUIVO MACHADO,
TEREZINHA RUIVO MACHADO, BENEDITO BATISTA MACHADO, JOSE JOEL DA
COSTA, MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA, DIEGO FABRI DA SILVA, BENEDITO
DONIZETE FORTUNATO, LEONARDO GALINA BARBOSA, CATARINA TEIXEIRA DA
SILVA BANDEIRA e WAGNER MARCELO BANDEIRA.
141.7. (vii) Dados/informações comuns entre as pessoas físicas e jurídicas: As pessoas
jurídicas fiscalizadas e as acima relacionadas possuem vários dados em comum, o que
denota que compõem, de fato, um mesmo grupo econômico, consoante apurado pela
Fiscalização, como se demonstra pelos elementos a seguir:
a) Constatação de sócios em comum ou com relações familiares próximas (dados
confirmados no sistema CNPJ e nos Contratos Sociais juntados aos autos)
(...)
b) A única empresa que se encontra com sua situação cadastral “ativa” no CNPJ é a FX
VIAGENS E TURISMO EIRELI (antes denominada FX VIAGENS E TURISMO LTDA),
tendo por única sócia a contribuinte TAIS VECINA ABIB (documentos societários às fl.
1540/1626). Todas as demais empresas foram baixadas em 2015, sendo que nestas
sociedades distratadas os contribuintes JOSE JOEL DA COSTA, WAGNER MARCELO
BANDEIRA, RODRIGO RUIVO MACHADO e ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA
assumiram a responsabilidade por estas, após o Distrato Social (documentos societários
às fl. 1431/1539 e fl. 1627/1830).
c) Identificação de alguns vínculos familiares: JOSE JOEL DA COSTA e MARIA ALICE
RIBEIRO
DA
COSTA
são/foram
cônjuges/companheiros;
RODRIGO
RUIVO
MACHADO e TAIS VECINA ABIB são/foram cônjuges/companheiros; IVANI VECINA
ABIB e TAIS VECINA ABIB são mãe e filha; BENEDITO BATISTA MACHADO e
TEREZINHA RUIVO MACHADO são pais de RODRIGO RUIVO MACHADO e RONE
RUIVO MACHADO; WAGNER MARCELO BANDEIRA e CATARINA TEIXEIRA DA
SILVA BANDEIRA são/foram cônjuges/companheiros. Apesar de não possuirem vínculo
familiar informados nos autos, ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA e LEONARDO
GALINA BARBOSA são ex-funcionários da FX VIAGENS E TURISMO LTDA.
d) Constatação de endereços comuns entre as pessoas jurídicas (dados extraídos do
CNPJ e dos Contratos Sociais juntados aos autos):
Fl. 9811
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

(...)
e) Constatação de funcionários em comum: consoante relatado nos itens 123 a 128 do
TVF, em consultas às GFIP apresentadas pelas empresas, identificou-se que parte das
pessoas jurídicas não possui funcionários declarados em GFIP (TXS, URUGUAI,
COLOMBIA, ATLANTA, NEW YORK, SP e ORLANDO) e, em relação às demais (BRZ e
FX), há a existência de funcionáros que se intercalavam entre uma e outra pessoa
jurídica. Apurou-se, também, que um ex-funcionário da BRZ, que posteriormente passou
ao quadro funcional da FX, juntamente com outro ex-funcionário desta empresa,
passaram a constituir, posteriormente, o quadro societário da ORLANDO OPERADORA
LTDA. Também foi apurado que alguns funcionários da FX VIAGENS E TURISMO
receberam, nos anos de 2013 e de 2014, valores oriundos da TXS VIAGENS LTDA e da
BRZ OPERADORA LTDA, em valores compatíveis com suas remunerações. Tais indícios
reforçam o entendimento de que, na prática, se tratavam de um corpo funcional comum,
prestando serviços às diversas empresas do grupo. Tal foi a conclusão apontada no TVF:
126. Verificamos, portanto, que TXS VIAGENS LTDA, URUGUAI VIAGENS E
TURISMO LTDA, COLOMBIA VIAGENS E TURISMO LTDA, ATLANTA VIAGENS E
TURISMO LTDA, NEW YORK OPERADORA LTDA, SP ADMINISTRADORA LTDA e
ORLANDO OPERADORA LTDA não possuem funcionários declarados em GFIP, assim
como a BRZ OPERADORA LTDA não possuía quadro de funcionários que justificasse
sua movimentação financeira;
127. FX VIAGENS E TURISMO LTDA é a única das pessoas jurídicas que teve quadro
de funcionários compatível para movimentação financeira. Do seu quadro de
funcionários constatamos que fazem parte os dois sócios da ORLANDO OPERADORA
LTDA, os quais juntamente com os outros funcionários acima discriminados receberam
valores da TXS VIAGENS LTDA e BRZ OPERADORA LTDA (sem justificativas, em
valores compatíveis com suas remunerações) e também foram utilizados para efetuar
depósitos nas contas da BRZ OPERADORA LTDA, demonstrando prestarem serviços
também para estas pessoas jurídicas, presumindo serem funcionários em comum.
(destacou-se)
f) Constatação de atividades econômicas comuns, correlatas ou complementares: com
base nos atos constitutivos trazidos aos autos, constatou-se também que todas as pessoas
jurídicas (FX, ATLANTA, URUGUAI, COLOMBIA, SP, NEW YORK e ORLANDO)
possui atividades comuns ou complementares às atividades desempenhadas pelas
fiscalizadas (TXS e BRZ), o que, no entendimento da Autoridade Fiscal, demonstra
“atuarem no mesmo ramo de atividade econômica e confirmando o vínculo entre elas”.
(...)
141.8. (viii) Doações recebidas e efetuadas: Valores de doações recebidas e efetuadas
entre as pessoas jurídicas e declaradas nas DIRPF (informações colhidas com base nas
DIRPF juntadas às fl. 8077/8881 e nos itens 68 a 89 do TVF):
(...)
Acerca da demonstração do fluxo das doações declaradas entre as pessoas físicas e do
recebimento de rendimentos e de distribuição de lucros das pessoas jurídicas, a
Autoridade Fiscal apontou as seguintes conclusões:
82. No GRAFO “C” – representamos os o fluxo das doações declarados entre os sócios e
o recebimento de rendimentos e distribuição de lucros, caracterizando o vínculo entre as
pessoas físicas, que agiram em conjunto.
Fl. 9812
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

83. RODRIGO RUIVO MACHADO recebeu indiretamente a distribuição de lucros da
TXS VIAGENS LTDA e da BRZ OPERADORA LTDA, por meio de doações que
declarouter recebido dos sócios formais destas empresas JOSE JOEL DA COSTA,
MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA, DIEGO FABRI DA SILVA e BENEDITO
DONIZETE FORTUNATO. Estes sócios, declararam o recebimento de rendimentos e
lucros das pessoas jurídicas e também terem efetuado as respectivas doações. Ou seja,
os valores recebidos das pessoas jurídicas foram repassados a RODRIGO RUIVO
MACHADO, ficando caracterizado, portanto, ser beneficiário e sócio oculto destas
empresas.
84. RODRIGO RUIVO MACHADO também declarou o recebimento de valores
indiretamente da NEW YORK OPERADORA LTDA e ORLANDO OPERADORA LTDA,
por meio das doações declaradas por WAGNER MARCELO BANDEIRA, CATARINA
TEIXEIRA DA SILVA BANDEIRA e LEONARDO GALINA BARBOSA, assim como da FX
VIAGENS E TURISMO LTDA, por meio das doações de TEREZINHA RUIVO
MACHADO e RONE RUIVO MACHADO. Ou seja, é beneficiário das operações de
todas empresas, ficando caracterizado ser o sócio oculto das empresas;
85. Por meio das doações efetuadas por RODRIGO RUIVO MACHADO para as outras
pessoas do “núcleo familiar” e delas entre si, todos receberam indiretamente recursos
das empresas, sendo beneficiários das operações da TXS VIAGENS LTDA e da BRZ
OPERADORA LTDA;
86. BENEDITO BATISTA MACHADO, recebeu indiretamente a distribuição de
lucros, por meio de doações declaradas recebidas dos sócios TEREZINHA RUIVO
MACHADO e RONE RUIVO MACHADO, os quais declararam o recebimento destes
lucros das pessoas jurídicas e as respectivas doações. Declarou também o recebimento
de doações de PATRICIA RAFAELA RUIVO DE CAMPOS, a qual era funcionária da
FX VIAGENS E TURISMO LTDA, confirmando seu vínculo e interesse comum nas
operações. Estas doações serviram inclusive para justificar acréscimos patrimoniais
descritos como saldo em cofre no ano-calendário 2013 e posterior aquisição de imóvel
no ano calendário 2014, uma vez que não possuía rendimentos declarados suficientes.
Fica caracterizado, portanto, ter ciência e ser beneficiário das operações;
87. Ressalte-se que TAIS VECINA ABIB é a maior beneficiária destas doações, tendo
recebido de TEREZINHA RUIVO MACHADO, RODRIGO RUIVO MACHADO, IVANI
VECINA ABIB e de BENEDITO BATISTA MACHADO, estes valores em seu nome e de
seus dependentes, caracterizando ser sócia oculta das empresas, uma vez que recebe
valores de todas as empresas indiretamente por meio destas doações;
88. As doações foram utilizadas com o objetivo de transferir os recursos das pessoas
jurídicas, indiretamente, às pessoas físicas do “núcleo familiar”, principalmente aos
operadores RODRIGO RUIVO MACHADO e TAIS VECINA ABIB.
89. Todos que declararam em suas declarações de rendimentos (Declaração de Ajuste
Anual – Imposto de Renda Pessoa Física) receber e efetuar as doações agiram em
conluio, uma vez que se utilizaram fraudulentamente desta conduta para ocultar os
beneficiários das operações, por interposição. (destacou-se)
141.9. (ix) Movimentações financeiras entre as pessoas jurídicas e físicas: Os extratos
bancários obtidos através das RMF (fl. 11/902) demonstraram uma grande
movimentação de valores entre RODRIGO RUIVO MACHADO, TAIS VECINA ABIB,
IVANI VECINA ABIB, BENEDITO BATISTA MACHADO, LEONARDO GALINA
BARBOSA, TEREZINHA RUIVO MACHADO, WAGNER MARCELO BANDEIRA, JOSE
JOEL CA COSTA, ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA e RONE RUIVO MACHADO e
as empresas TXS VIAGENS, BRZ OPERADORA e FX VIAGENS E TURISMO, consoante
resumo apresentado pela Autoridade Fiscal nos itens 90 a 99, concluindo que tais
movimentações caracterizam o vínculo entre as pessoas físicas e jurídicas do grupo
econômico. São as seguintes conclusões apresentadas no TVF a respeito das
movimentações dos valores:
Fl. 9813
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

100. No GRAFO “D” – representamos os fluxos da movimentação financeira dos sócios
e não sócios com as pessoas jurídicas, caracterizando o vínculo entre as pessoas físicas
e jurídicas do grupo econômico;
101. Verificamos que RODRIGO RUIVO MACHADO (sócio da NEW YORK
OPERADORA LTDA, SP ADMINISTRADORA LTDA e ATLANTA VIAGENS E
TURISMO LTDA); TAIS VECINA ABIB (sócia da FX VIAGENS E TURISMO LTDA,
COLÔMBIA VIAGENS E TURISMO LTDA e URUGUAI VIAGENS E TURISMO);
LEONARDO GALINA BARBOSA (sócio da ORLANDO OPERADORA LTDA);
TEREZINHA RUIVO MACHADO (sócia da FX VIAGENS E TURISMO LTDA); RONE
RUIVO MACHADO (sócio da FX VIAGENS E TURISMO LTDA e NEW YORK
OPERADORA LTDA); IVANI VECINA ABIB (sócia da FX VIAGENS E TURISMO LTDA
e ATLANTA VIAGENS E TURISMO LTDA); BENEDITO BATISTA MACHADO (não
participa do quadro societário formal de nenhuma das pessoas jurídicas); ANDERSON
DE ALMEIDA PEREIRA (sócio da ORLANDO OPERADORA LTDA); e WAGNER
MARCELO BANDEIRA (sócio da NEW YORK OPERADORA LTDA) apesar de não
constarem como sócios da TXS VIAGENS LTDA e BRZ OPERADORA LTDA,
receberam e enviaram recursos destas pessoas jurídicas, demonstrando suas
participações e interesse comum nas operações;
102. Ressalte-se que dos valores movimentados pela TXS VIAGENS LTDA e BRZ
OPERADORA LTDA, R$ 320.302.931,90 foram remetidos irregularmente para contas
bancárias no exterior de titularidade do operador RODRIGO RUIVO MACHADO e/ou
de empresas por ele criadas;
103. RODRIGO RUIVO MACHADO e LEONARDO GALINA BARBOSA, apesar de
não constarem como sócios da FX VIAGENS E TURISMO LTDA, mantiveram
operações financeiras com esta pessoa jurídica;
104. TAIS VECINA ABIB mesmo antes de fazer parte do quadro societário da FX
VIAGENS E TURISMO, manteve intensa movimentação financeira com a empresa,
demonstrando seu vínculo anterior com esta empresa e seus sócios;
105. JOSE JOEL DA COSTA (sócio da BRZ OPERADORA LTDA, TXS VIAGENS LTDA,
ATLANTA VIAGENS E TURISMO LTDA, COLOMBIA VIAGENS E TURISMO LTDA e
URUGUAI VIAGENS E TURISMO) recebeu recursos da BRZ OPERADORA LTDA e
TXS VIAGENS LTDA;
106. Verificamos, portanto, que todas as pessoas físicas tinham participação ativa,
inclusive com transações financeiras com a BRZ OPERADORA LTDA e TXS VIAGENS
LTDA, demonstrando que todos se beneficiaram e tinham interesse nas suas operações.
(destacou-se)
141.10. (x) Movimentações financeiras entre as pessoas jurídicas: Os extratos bancários
trazidos aos autos também apontam para inúmeras movimentações financeiras entre as
pessoas jurídicas, como foi consolidado no TVF em seus itens 107 a 111. Tais
movimentações, conforme destacado pela Autoridade Fiscal, caracterizam o vínculo
financeiro estreito existente entre as mesmas. Assim trouxe o Fisco, nas conclusões do
tópico:
13. BRZ OPERADORA LTDA, TXS VIAGENS LTDA, ORLANDO OPERADORA LTDA,
FX VIAGENS E TURISMO LTDA e NEW YORK OPERADORA LTDA tiveram um
intenso fluxo financeiro entre si, sendo as pessoas jurídicas que tiveram participação
ativa e direta na movimentação financeira realizada em conjunto;
114. A ATLANTA VIAGENS E TURISMO LTDA (ATHENAS SOROCABA LTDA), cujos
sócios à época eram RODRIGO RUIVO MACHADO e IVANI VECINA ABIB, apesar de
declarar-se inativa a partir do ano-calendário 2012, recebeu valores da BRZ
OPERADORA LTDA e TXS VIAGENS LTDA, valores estes que confirmam suas
participações e terem se beneficiado das operações;
Fl. 9814
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

115. Verificamos, portanto, uma intensa movimentação financeira entre as empresas,
ficando caracterizado a atuação conjunta na movimentação financeira pelos sócios
comuns, nos mesmos endereços, vinculando todos os participantes, os quais tiveram
interesse direto e benefício nas operações realizadas, inclusive nas remessas para o
exterior. (destacou-se)
A respeito do vínculo entre as pessoas jurídicas, bem como a centralização de comando
das operações, principalmente, na pessoa de RODRIGO RUIVO MACHADO, é
importante trazer ao presente voto as informações que se colhem nos documentos de fl.
33 e fl. 8074, que demonstram que este, apesar de não figurar no quadro societário das
empresas TXS VIAGENS e BRZ OPERADORA, atuava como procurador da primeira
junto ao BANCO DO BRASL e como operador da segunda junto à TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO.
Confira-se: Procuração junto ao Banco do Brasil (fl. 33)
(...)
Cadastro junto à Treviso (fl. 8074)
(...)
141.11. (xi) Depoimentos prestados à Polícia Federal: Releva trazer à lume fatos
confirmados pelos interessados em seus depoimentos prestados à Polícia Federal,
conforme consignado no Inquérito Policial, com cópia juntada à fl. 8861/8960 dos autos.
Nestes depoimentos, fica claro que todo o comando operacional das empresas
fiscalizadas ficava a cargo de RODRIGO RUIVO MACHADO e de membros de sua
família. Os sócios das empresas, não pertencentes ao chamado “grupo familiar”, apesar
de se afirmarem como interpostas pessoas, recebiam vantagens pecuniárias,
normalmente fixas e mensais, para que seus nomes constassem nos quadros sociais das
empresas utilizadas no “grupo econômico”.
Segue-se o resumo de alguns destes depoimentos:
a) Anderson de Almeida Pereira, sócio da ORLANDO OPERADORA LTDA (item 98 do
Relatório Policial): Declarou que consta como sócio das empresas BRAZIL DATA
TRANSFER LTDA e ORLANDO OPERADORA LTDA, e que apenas emprestou seu nome
para a abertura das empresas, sendo que quem solicitou o seu nome emprestado foi
TEREZINHA RUIVO MACHADO. Que ganha R$ 1.500,00 mensais, e que, apesar de sua
CTPS ter sido baixada em 31/07/2014, continua trabalhando para a FX.
b) Catarina Teixeira da Silva Bandeira, sócia da NEW YORK OPERADORA LTDA (item
102 do Relatório Policial): Que foi procurada por RODRIGO RUIVO MACHADO,
juntamente com seu marido, o qual solicitou a possibilidade de utilizar os seus nomes
para abrir uma empresa. Para tanto, ambos receberiam, mensalmente, o valor
correspondente a um salário mínimo.
c) José Joel da Costa, sócio da TXS VIAGENS LTDA, BRZ OPERADORA LTDA,
URUGUAI VIAGENS LTDA, COLOMBIA VIAGENS LTDA e ATLANTA VIAGENS
LTDA (item 107 do Relatório Policial): Que recebe mensalmente de RODRIGO RUIVO
MACHADO o valor de R$ 800,00 por mês para emprestar o seu nome como sócio das
empresas.
Fl. 9815
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

d) Maria Alice Ribeiro da Costa, sócia da TXS VIAGENS LTDA, BRZ OPERADORA
LTDA, URUGUAI VIAGENS LTDA, COLOMBIA VIAGENS LTDA e ATLANTA
VIAGENS LTDA (item 111 do Relatório Policial): Que recebe mensalmente de
RODRIGO RUIVO MACHADO o valor de R$ 800,00 por mês para emprestar o seu
nome como sócia das empresas.
e) Rone Ruivo Machado, sócio da FX VIAGENS E TURISMO EIRELI e SP
ADMINISTRADORA LTDA (item 118 do Relatório Policial): Declarou que nunca
exerceu nenhuma função na SP ADMINISTRADORA. E que seu irmão RODRIGO e sua
cunhada TAIS pediram-lhe para figurar como sócio da FX VIAGENS, e que não exercia
qualquer função de gerência e/ou administração da mesma, sendo que tais atividades
eram exercidas por seu irmão.
f) Wagner Marcelo Bandeira, sócio da empresa NEW YORK OPERADORA LTDA (item
122 do Relatório Policial): Que ele e sua esposa, CATARINA, recebiam de RODRIGO
RUIVO, mensalmente, o valor de um salário mínimo, cada um, para emprestarem seus
nomes na composição societária da empresa.
142. Com base no anteriormente pontuado, é de se destacar que todas as conclusões
apresentadas pela Autoridade Fiscal no TVF foram corroboradas por elementos e provas
indiciárias trazidas aos autos, tais como os extratos bancários, os contratos de câmbio e
as declarações de imposto de renda, demonstrando a co-participação dos envolvidos
(pessoas físicas e jurídicas discriminadas) em toda a ação empreendida por RODRIGO
RUIVO MACHADO e seus familiares, objetivando a sonegação de tributos federais, a
lavagem de dinheiro e a remessa inconsistente de valores ao exterior, tendo por destino,
principalmente, contas pessoais deste e empresas por ele criadas. Ou seja, o Fisco se
incumbiu de dar respaldo às suas afirmações e conclusões; por outro lado, os sujeitos
passivos não trouxeram, às suas respectivas defesas, documentação hábil e idônea a
refutar os elementos trazidos pelo Agente Fiscal, caracterizando a participação das
diversas pessoas físicas e jurídicas no ilícito tributário.
(...)
144. Os diversos elementos colhidos, inclusive nos depoimentos prestados à Polícia
Federal, demonstram que os contribuintes pertencentes ao dito “grupo não familiar”
anuiram nas solicitações de RODRIGO RUIVO MACHADO e/ou de seus familiares para
que seus nomes fossem utilizados para a composição societária das empresas
fiscalizadas, inclusive, com base nos depoimentos de alguns destes, recebiam
mensalmente verbas pecuniárias como contraprestação. Consoante conclusões
apresentadas no TVF:
B) Das pessoas do núcleo não familiar
Para viabilizar as operações, participaram também JOSÉ JOEL DA COSTA, MARIA
ALICE RIBEIRO DA COSTA, DIEGO FABRI DA SILVA, BENEDITO DONIZETE
FORTUNATO, CATARINA TEIXEIRA DA SILVA BANDEIRA, WAGNER MARCELO
BANDEIRA, LEONARDO GALINA BARBOSA e ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA,
pessoas que, de acordo com suas declarações de rendimentos, não possuem capacidade
econômica aparente para terem realizado por si só as operações das quais constam como
sócios, com indícios de serem interpostas pessoas. Contudo, todos estes sócios formais,
tiveram participação ativa, pois tinham conhecimento da existência das empresas, uma
vez que participaram de suas criações, assinando seus atos constitutivos e alterações
contratuais.
Fl. 9816
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

Uma vez que, ciente de suas obrigações legais na formação da empresa, consentiram no
seu uso abusivo e criminoso, com excesso de poderes, colaborando cooperativamente
(ação) ou por omissão (irresponsabilidade), uma vez que houve infração às leis
societária, tributária e penal.
Suas participações na abertura e participação dos quadros societários foram
imprescindíveis para as operações, realizando a abertura de contas bancárias para
possibilitar a movimentação destas vultosas quantias, ocultando a identidade dos sócios
e responsáveis pelas operações, por interposição.
Todas as empresas do grupo econômico, pertenciam ou foram transmitidas a estas
pessoas do grupo não familiar, antes de serem promovidos seus distratos sociais,
assumindo JOSE JOEL DA COSTA, WAGNER MARCELO BANDEIRA e ANDERSON
DE ALMEIDA PEREIRA a responsabilidade pessoal do encargo das infrações apuradas
posteriormente às suas dissoluções.
Estas pessoas físicas do “núcleo não familiar” declararam em conluio, em suas
declarações de rendimentos (Declarações de Ajuste Anual – Imposto de Renda Pessoa
Física), recebimentos de rendimentos e lucros das pessoas jurídicas, assim como
doações repassando estes valores a RODRIGO RUIVO MACHADO, demonstrando
terem ciência e serem beneficiários das operações, ocultando a identidade dos sócios e
responsáveis pelas operações, por interposição.
E, ainda:
89. Todos que declararam em suas declarações de rendimentos (Declaração de Ajuste
Anual – Imposto de Renda Pessoa Física) receber e efetuar as doações agiram em
conluio, uma vez que se utilizaram fraudulentamente desta conduta para ocultar os
beneficiários das operações, por interposição.
As operações foram realizadas conjuntamente, vinculando todas as pessoas físicas e
jurídicas, as quais atuaram coordenadamente e cooperativamente, de forma ativa e com
interesse comum nestas operações, ocultando beneficiários por interposição,
dissimulando e omitindo as receitas relativas à movimentação financeira nas
declarações das pessoas jurídicas e remetendo recursos irregularmente ao exterior.
Agindo em conluio, todos são co-responsáveis pelas operações.
As movimentações financeiras por meio desta estrutura criada de empresas “de
fachada”, que foram posteriormente dissolvidas (abandonadas) com irregularidades,
tinham o propósito de confundir a origem e o destinos dos valores, no intuito de
escamotear as operações e dificultar o rastreamento pelos órgãos de controle financeiro
(COAF, BANCO CENTRAL, RECEITA FEDERAL).
(destacou-se)
(...)
154. Os elementos colhidos e trazidos pela Fiscalização para a comprovação da
formação de grupo de interesse e de interposição de pessoas foram delineados à
robustez, mediante provas indiretas, ao teor dos documentos carreados aos autos.
Vejamos alguns destes pontos indiciários:
a) as empresas estão localizadas fisicamente no mesmo local ou em locais muito
próximos;
b) as empresas possuem os mesmos sócios ou sócios em comum ou, ainda, com grau de
parentesco entre si;
c) as atividades econômicas exercidas pelas empresas são idênticas, correlatas ou
complementares;
Fl. 9817
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

d) há a existência de funcionários comuns às várias empresas;
e) com exceção da FX VIAGENS E SERVIÇOS EIRELI, que é a única que possui receitas
e número de empregados registrados compatíveis com as suas movimentações
financeiras, todas as demais tiveram seu CNPJ baixados em 2015;
e) identificou-se a existência de um comando centralizado das operações das empresas, a
cargo de RODRIGO RUIVO MACHADO e/ou de seus familiares, inclusive com a
existência de procuração a este atribuída para movimentações bancárias e de
documentação que o autoriza a atuar como operador em casas de câmbio, em nome de
empresas para as quais não figura, formalmente, no seu quadro de sócios e
administradores;
f) como regra, as pessoas físicas não pertencentes ao grupo familiar de RODRIGO
RUIVO MACHADO, e que figuravam como sócias das empresas envolvidas, percebiam,
mensalmente, vantagens pecuniárias para permanecerem na condição de sócios;
g) há uma grande movimentação financeira entre as pessoas do grupo (físicas e
jurídicas), mediante transferências bancárias de umas para outras;
h) nas DIRPF, identificou-se a declaração de recebimento de rendimentos e distribuição
de lucros pelas pessoas físicas (do grupo familiar ou não), percebidos junto às pessoas
jurídicas envolvidas, bem como a declaração de doações e empréstimos entre as pessoas
físicas.
155. Verifica-se, portanto, que a Fiscalização foi diligente em demonstrar, à saciedade, a
verdadeira configuração de um grupo econômico de fato, sob direção unificada, que se
utilizou de diversas empresas – inclusive empresas com composição societária de
interpostas pessoas –, com o intuito de atuar ao arrepio da legislação tributária.
Destarte, de fato, entendo que restou devidamente provada configuração de
grupo econômico.
Consequentemente, deve ocorrer a sujeição passiva solidária e a responsabilidade
tributária nos termos do artigos 124, I, e art. 135, III, do CTN nos termos do Lançamento
Tributário ora validado e da decisão da DRJ. Entendo não ser necessário discorrer ainda mais
sobre o tema, visto que restou evidenciado no presente caso o dispostos em referidos artigos,
abaixo transcritos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal; (...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: (...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
(destacou-se)
Ora, de acordo com as situações de fato e os elementos do presente caso, ficou
evidenciado que as pessoas evolvidas tiveram interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador da obrigação principal, devendo ser mantida a responsabilidade tributária
solidária, disposta no art. 124, I, do CTN por restar patente o interesse comum destes nas
Fl. 9818
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

situações que constituíram os fatos geradores do tributos abarcados nos presentes autos, de
interesse das pessoas jurídicas:
 TXS VIAGENS LTDA e
 BRZ OPERADORA LTDA:
pessoas físicas –
 RODRIGO RUIVO MACHADO (atualmente com nome alterado para
RODRIGO MACHADO DASSIE),
 TAIS VECINA ABIB,
 IVANI VECINA ABIB,
 RONE RUIVO MACHADO,
 TEREZINHA RUIVO MACHADO,
 BENEDITO BATISTA MACHADO,
 MARIA ALICE RIBEIRO DA COSTA,
 BENEDITO DONIZETE FORTUNATO,
 LEONARDO GALINA BARBOSA,
 ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA,
 WAGNER MARCELO BANDEIRA e
 CATARINA TEIXEIRA DA SILVA BANDEIRA;
 pessoa jurídica – FX VIAGENS E TURISMO LTDA (atualmente
denominada FX VIAGENS E TURISMO EIRELI).
Por outro lado, não resta dúvida de que deve ser solidária a responsabilidade do
sócio com poder de gestão da pessoa jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto, sendo que
a caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos créditos tributários não
exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
No presente caso é vasta a comprovação no sentido de que a conduta dos sócios
administradores infringiu à lei, já que, reiteradamente, não foram declaradas receitas auferidas
pela empresa, além da comprovada simulação e conluio visando infração à lei, restando
configurada a responsabilidade tributária solidária destes pelos créditos tributários constituídos
nos autos de infração, em face das empresas TXS VIAGENS LTDA e BRZ OPERADORA
LTDA.
Nesse sentido, deve ser mantida a responsabilidade solidária dos sócios-
administradores JOSE JOEL DA COSTA e DIEGO FABRI DA SILVA, consoante procedido
pela Autoridade Fiscal, com base no art. 135, III, do CTN.
A alegação de erro na apuração da base para cálculo do lucro arbitrado
também não deve prosperar vez que em face à negativa do sujeito passivo de apresentar os
livros Caixa, Diário e/ou Razão, bem como os demais livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal obrigatórios, procedeu corretamente ao arbitramento do lucro com base na
receita bruta conhecida de acordo com a hipótese do art. 530, III, do RIR/1999, tendo sido os
Recorrentes regularmente cientificados da autuação fiscal, sendo-lhes disponibilizado, com tal
ciência, o acesso a todos os elementos trazidos pela Autoridade Fiscal que subsidiaram o
lançamento fiscal, inclusive a discriminação e o detalhamento das receitas omitidas,
Fl. 9819
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

consideradas no arbitramento, não sendo o caso, portanto, de realização de diligências para se
comprovar a exclusão de valores que não compõem a base de tributação.
Em face de todo o contexto, não há como afastar a Multa Qualificada então
aplicada no percentual de 150% dos valores lançados, bem como o seu agravamento, pela
metade, então resultando no percentual de 225%, com respaldo no artigo 44, parágrafos 1° e
2°, da Lei n° 9.430, de 1996.
Ora, DISPUNHA citado artigo 44, inciso I, e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no
10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) (destacou-se).
Já a Lei no 4.502, de 1964, em seus artigos 71, 72 e 73, in verbis:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No presente caso não resta dúvida de que ocorreu sonegação em face de ações e
omissões dolosas tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Também foi evidenciada ações e omissões dolosas dos Recorrentes tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 9820
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

E por ficou mais do que evidenciado conluio entre os Recorrentes em face do
ajuste doloso, fraudulento e simulado entre eles.
Assim, deve ser aplicada a multa qualificada, devendo ainda referida multa ser
agravada, aumentando-se, pela metade, o percentual da multa qualificada aplicável.
Os Recorrentes pleitearam a exclusão da multa agravada, utilizando o argumento
no sentido de que a Súmula 96 do CARF estabelece a incompatibilidade entre essa multa e o
arbitramento.
No entanto, entendo que NÃO se trata apenas de ausência de apresentação de
livros e documentos da escrituração e sim de uma punição em face de uma operação
extremamente estruturada para lesar o Fisco, com empresas de fachadas, pessoas
interpostas, remessas internacionais de divisas e diversos desvios graves. Ou seja, não foi
ocultado somente livros e sim foi criado uma cadeia de operações única e exclusivamente
com o objetivo de lesar o Fisco.
Correta, portanto, a aplicação das multas em face total ausência de boa-fé dos
Recorrentes nos anos de 2013 e 2014, praticando ações efetivas para dificultar a identificação de
seus atos lesivos ao patrimônio público, conjugados com omissões intencionais e estratégicas
para dificultar a fiscalização em diversos momentos, de diversas maneiras, sendo ilógico permitir
nesse momento de julgamento a juntada de novos documentos ou mesmo de realização de
diligências.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 9821
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de
2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado
que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)

I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)

§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)

§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.

§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei
no 12.249, de 2010)

Fl. 9822
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de
Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e
(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acimo transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Ou seja, a nova lei, através da inclusão do inciso VI acima, nas hipótese de ausência
de reincidência, reduziu a multa de 150% para 100%. Isto porque a redação anterior dobrava
automaticamente a multa de 75% (mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A
redação nova da lei não dobra mais automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de
100% para os casos gerais (de não reincidência). Isto significa que a multa que antes era de
150% passou a ser de 100% para não reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso
VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Por outro lado, contrariamente à qualificação da multa acima mencionada, o
dispositivo que impõe o agravamento no presente caso NÃO mudou e encontra-se vigente com
a mesma redação da época dos fatos, ou seja, o § 2o, inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996:

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Note-se, portanto, que quando a multa qualificada era de 150% o seu agravante
resultava na percentual de 225% (150%+75%), porque a metade de 150% é justamente 75%.

Todavia, como o percentual de qualificação da multa de ofício foi reduzida pela
retroatividade benigna prevista no CTN para 100%, o índice a ser aplicado para o agravamento,
por reflexo, igualmente se reduz de 75% para 50%.
Resumindo, mantenho a qualificação e o agravamento da multa de ofício,
porém reduzindo seus percentuais para 100% e 50%, totalizando 150% (ao invés dos 225%
que constam nos autos de infração).
Fl. 9823
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720054/2018-65

Diante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos,
mantendo integralmente a decisão recorrida e mantendo o Auto de Infração, para: a) NÃO
ACATAR as preliminares suscitadas; b) AFASTAR a pretendida nulidade da ação fiscal; c)
MANTER a exação fiscal, com incidência de multa qualificada e agravada, reduzindo, todavia,
de ofício, os percentuais e os correspondentes valores das multas de ofício qualificada e agravada
de 225% para 150% (100% na qualificação e 50% no agravamento), em face da retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no
14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo integralmente os
lançamentos; d) INDEFERIR os pedidos de intimação aos patronos dos sujeitos passivos e de
juntada posterior de provas; e) INDEFERIR o pedido de diligência formulado; f) MANTER a
responsabilidade tributária fundada nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN quanto aos imputados.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 9824
DF CARF MF
Original